Tribunal: TRF3
Processo: 0015556-16.2014.4.03.6181
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
68/689)

0015556-16.2014.4.03.6181

DJEN Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0015556-16.2014.4.03.6181

RELATOR: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

APELANTE: SUELI BARRETO DA SILVA, EZZAT GEORGES JUNIOR, GLORIA MARIA SUAREZ, RAFAEL PLEJO ZEVALOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO FOGACA PANTALEAO - SP146438-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE BENEZ FERREIRA - SP297587-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. OPERAÇÃO MURALHA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. RECONHECIDO BIS IN IDEM PARA UMA CORRÉ. MESMA CONDENAÇÃO EM PROCESSO DIVERSO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ. MANTIDA A CONDENAÇÃO PARA OS DEMAIS CORRÉUS. REDUÇÃO DAS PENAS. EXTINÇÃO DA AÇÃP PARA UMA DAS CORRÉS E PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

Os recursos defensivos versam sobre a nulidade da sentença e a nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, tratam da absolvição dos réus por insuficiência de provas e, subsidiariamente, na redução da pena-base e da fração de aumento de pena da majorante prevista nos artigo 40, I, da Lei de Drogas, ambas para o mínimo legal.

No caso, observo que o convencimento do julgador de primeira instância foi devidamente motivado. O juízo de origem delimitou o contexto fático apurado no âmbito da Operação Muralha, indicou os elementos probatórios que considerou relevantes e expôs as razões pelas quais reconheceu a configuração do crime de associação para o tráfico, abordando aspectos relativos à materialidade e à autoria delitivas e, ainda, aos requisitos específicos do crime de associação para o tráfico, quais sejam, a estabilidade e a permanência.

Também houve apreciação das teses defensivas e exame das preliminares suscitadas, inclusive quanto à validade das interceptações telefônicas.

Não se entende que a fundamentação seja inexistente ou insuficiente apenas pelo fato de não ser extensa ou por abordar determinados tópicos de forma mais concisa do que outros, exigindo-se apenas que tenha enfrentado todos os elementos trazidos pelas partes e, os demais elementos, de forma adequada e suficiente para justificar a sua decisão, o que se verifica no presente caso.

Cumpre notar, ainda, que a sentença distinguiu adequadamente as imputações, absolvendo Ezzat quanto ao crime de tráfico por insuficiência probatória e mantendo a condenação pelo delito associativo. Esse aspecto afasta a alegação de fundamentação genérica, evidenciando que a prova foi valorada de forma diferenciada conforme o tipo penal examinado.

Da análise das decisões judiciais que autorizaram a medida, verifica-se que o juízo competente consignou a existência de investigação criminal em curso voltada à apuração de organização criminosa estruturada, com atuação reiterada e indícios de envolvimento com o tráfico internacional de entorpecentes. As decisões indicaram os elementos informativos então disponíveis, bem como a necessidade da interceptação telefônica como meio indispensável para o avanço da investigação, diante da insuficiência de outros meios probatórios naquele estágio.

Em que pese os fundamentos utilizados pelo juízo para autorizar as sucessivas prorrogações tenham sido, em essência, reiterados da decisão inicial, tal circunstância decorre da persistência e da robustez dos indícios apresentados pelo Ministério Público Federal, que apontavam para a atuação continuada de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes.

Nesse contexto, não se verifica violação aos requisitos legais exigidos para a interceptação telefônica, tampouco irregularidade apta a macular a prova dela decorrente.A alegação defensiva de nulidade, fundada na suposta ausência de fundamentação ou na irregularidade das prorrogações da interceptação, não se sustenta à luz do conteúdo das decisões e do exame realizado na sentença.

Após a realização de pesquisa aos sistemas deste Tribunal, localizei em relação à apelante SUELI a existência da Apelação Criminal 0002119-44.2010.4.03.6181, também relativa à Operação Muralha. Naquela ação penal, SUELI restou condenada pela prática dos crimes dos artigos 33, caput, e 35, ambos c.c. o artigo 40, inciso I, todos da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1484 (mil, quatrocentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Em uma análise comparativa entre as duas denúncias, nota-se que a imputação acerca do envolvimento de SUELI com a associação criminosa se baseia no fato de ser esposa de Marcos Antônio, denunciado em outros autos, e auxiliá-lo no recebimento de quantia relativa ao tráfico de drogas realizado em 19 de maio de 2007. Desse modo, nota-se que a imputação é a mesma, sendo a única diferença entre as ações penais o fato de que SUELI respondeu nos autos da Apelação Criminal 0002119-44.2010.4.03.6181 também pelo crime de tráfico de drogas referente ao envio de 9,254kg de cocaína para Amsterdã/Holanda.

A situação revela dupla persecução penal em violação ao princípio do ne bis in idem, porquanto os mesmos fatos foram objeto de dois processos distintos. Sendo assim, há nítido bis in idem na manutenção da condenação de SUELI BARRETO DA SILVA neste autos, de modo que deve ser extinta a ação penal sem resolução de mérito em relação à ré por haver dupla punição pelo mesmo fato contra ela.

Em relação demais corréus, a materialidade delitivaencontra-se amplamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido ao longo da investigação e confirmado na instrução processual, revelando a existência de um contexto criminoso estável, organizado e voltado à prática reiterada de delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes.

No caso, os elementos colhidos demonstram a atuação coordenada dos integrantes da associação, com divisão de funções, utilização de linguagem compatível com a dinâmica do tráfico e manutenção de vínculos ao longo do tempo. Assim, o acervo probatório revela, de maneira suficiente e consistente, a existência da associação criminosa, estável e permanente, voltada ao tráfico de entorpecentes, estando plenamente demonstrada a materialidade delitiva.

No caso concreto, os elementos colhidos ao longo da investigação evidenciam que os réus atuavam de forma integrada no contexto da associação criminosa apurada, cada qual contribuindo para o funcionamento do grupo dentro da dinâmica própria da organização, circunstância suficiente para o reconhecimento da autoria, ainda que ausente contato direto entre todos os seus integrantes.

Dosimetria das penas dos corréus. Na primeira fase da dosimetria, apesar de restarem devidamente valoradas as circunstâncias judiciais pela E. Relatora, diante da quantidade de droga apreendida e de sua natureza e da existência da culpabilidade negativa, mostra-se mais proporcional a aplicação do patamar de aumento de 11/30. A pena de multa fica mantida abaixo do mínimo, para não incorrer em reformatio in pejus.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas, restando mantida a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase da dosimetria, aplica-se o aumento da pena pela transnacionalidade do delito (artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006) na fração de 1/6,

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, diante da quantidade de pena aplicada, estabeleço o regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.

Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Para corréu EZZAT, a pena-base de deve ser estabelecida em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária resta mantida. Finalmente, na terceira fase, aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas, na fração de 1/6, de modo que a pena definitiva fica estabelecida em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão e 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, diante da quantidade de pena aplicada, estabeleço o regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal. Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Expeça-se contramandado em favor de SUELI. Para RAFAEL PLEJO ZEVALLOS e GLORIA MARIANA SUAREZ, por se encontrarem até o momento com os mandados de prisão em aberto, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva em razão de risco à aplicação da lei penal. Contudo, a prisão preventiva decretada contra eles deve ser compatibilizada com o regime inicial semiaberto, com o recolhimento em estabelecimento prisional compatível.

Extinção da ação em relação à corré SUELI e parcial provimento dos recursos defensivos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0015556-16.2014.4.03.6181

RELATOR: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

APELANTE: SUELI BARRETO DA SILVA, EZZAT GEORGES JUNIOR, GLORIA MARIA SUAREZ, RAFAEL PLEJO ZEVALOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO FOGACA PANTALEAO - SP146438-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE BENEZ FERREIRA - SP297587-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se apelações interpostas pelas defesas de Sueli Barreto da Silva, Gloria Mariana Suarez, Rafael Plejo Zevallos e Ezzat Georges Junior em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP (id. 261381381), que absolveuEzzat da imputação da prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40 da Lei n. 11.343/2006, e condenou todos réusàs penas idênticas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 629 dias-multa, cada um fixado no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, todos pela prática do crime previsto no artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a defesa de Sueli, Gloria e Rafael e a defesa de Ezzat pleiteiam, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como o reconhecimento da nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, por igual razão. No mérito, pugnam pela absolvição dos réus por insuficiência de provas relativas à materialidade e à autoria. Subsidiariamente, requerem a fixação da pena-base no mínimo. No mais, requerem seja utilizada a fração mínima legal para o aumento decorrente da causa de aumento do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase. Por fim, pleiteiam a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena (id. 261381402 e id. 266054718).

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso da defesa de Sueli, Gloria e Rafael (id. 261381408), mas deixou de apresentar em relação ao recurso da defesa de Ezzat e os autos vieram à esta Corte Regional.

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento dos apelos defensivos (id. 268414962).

É o Relatório.

VOTO

Excelentíssimo Desembargador Federal Paulo Fontes:Inicialmente destaco a estima e admiração que nutro pela E. Relatora do presente feito, Juíza Federal Convocada Raecler Baldresca.

Por primeiro, adoto o relatório proferido pela E. Relatora.

Em sessão de julgamento realizada em 13 de abril de 2026, a E. Relatora proferiu voto no sentido de dar parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir a fração de majoração utilizada na terceira fase da dosimetria em relação a todos os réus e alterar o regime inicial de cumprimento de pena dos réus SUELI e EZZAT, do que resultam as seguintes penas: a) RAFAEL PLEJO ZEVALLOS em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 629 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, b) GLORIA MARIANA SUAREZ em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 629 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; b) SUELI BARRETO DA SILVA em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 629 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; b) EZZAT GEORGES JUNIOR em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 629 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, todos pela prática do crime previsto no artigo 35, caput c.c. o artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006.

Pedi vistas do feito para uma análise mais detida do feito e, após fazê-la, com a devida vênia, divirjo parcialmente da E. Relatora, nos seguintes termos.

Por primeiro, destaco que, após a realização de pesquisa aos sistemas deste Tribunal, localizei em relação à apelante SUELI BARRETO DA SILVA a existência da Apelação Criminal 0002119-44.2010.4.03.6181, também relativa à Operação Muralha.

Naquela ação penal, SUELI BARRETO DA SILVA restou condenada pela prática dos crimes dos artigos 33, caput, e 35, ambos c.c. o artigo 40, inciso I, todos da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1484 (mil, quatrocentos e oitenta e quatro) dias-multa.

De acordo com o narrado no voto do E. Desembargador Federal Maurício Kato:

"(...)

Benilson Vicente da Silva e Sueli Barreto da Silva foram denunciados pela prática do crime previsto nos artigos 33, caput, e 35, ambos c. c. o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, pelos fatos a seguir narrados.

Consta dos autos que Eduardo Antônio Arismendi Echavarria ("Kiko"), Rafael Pejos Zevallos ("Rafa"), Soledad Zambrina Campos ("Gloria Mariana Sorez"), Adenir João Santos da Silva, Joaquim de Almeida Lima, Valdenia Castro de Oliveira Melo, Ezatt Georges Junior ("Baixinho" ou "Dany De Vito"), Ulisses Dias da Costa ("Junior" ou "Dr. Carlos" ou "Carlos"), Sueli Barreto da Silva, Benilson Vicente da Silva ("Giló"), Sunny Ikechukwu Benjy Eke ("Ike" ou "Onoku"), Sueli Ramona de Alencar, Marcos Antônio Vicente da Silva, (vulgo "Galego" ou "pouca telha"), Lucimar Romano Martins, Johnson Olukayode foram investigados em razão de integrarem organização criminosa com a finalidade de praticar o delito de tráfico transnacional de drogas (fls. 02/51).

Narra a inicial que, a "Operação Muralha" foi deflagrada com o propósito de investigar referida organização, iniciando-se em 2006, a partir da notícia de ameaça a Procuradores da República e Agentes da Polícia Federal que participaram da denominada "Operação Mar Aberto".

Durante a aludida operação, requisitaram-se autorizações judiciais para a realização de medidas investigatórias autorizadas judicialmente nos autos no 2006.61.81.009350-1, dentre as quais monitoramento telefônico e telemático, cujo conteúdo denota os elementos fático-probatórios de uma associação entre os réus e os demais coautores em uma organização criminosa complexa, estruturada, destinada ao tráfico transnacional de drogas.

Segundo consta, verificou-se que o entorpecente (cocaína), oriundo de países da América do Sul (Bolívia, Peru e Colômbia), em conexão com países da União Europeia, era transportado para o Brasil, que servia como corredor de drogas, para posterior remessa ao mercado europeu, por meio de "mulas" que utilizavam-se da via aérea, marítima e postal para o deslocamento da droga.

A organização criminosa foi dividida na denúncia em dois grupos: a liderança e o grupo de apoio operacional e logístico.

No que se refere ao primeiro, a inicial descreve e identifica Eduardo Antônio Arismedi Echavarria -"Kiko" como sendo a principal liderança da organização criminosa, cujo o modus operandi consistia em importar o entorpecente para o Brasil e consequentemente exportá-lo para a Europa pelos portos e aeroportos brasileiros do Sul e Sudeste.

Eduardo atuava apoiado pelo grupo de liderança que é composto, por Rafael Plejos Zevallos ("Rafa"), Soledad Zambrina Campos ("Gloria Mariana Sorez"), Adenir João Santos da Silva ("gaúcho"), e sua esposa Sueli Ramona.

Em seguida, a denúncia descreve o grupo de apoio logístico, no qual a acusação inclui, dentre outros, os codenunciados Benilson Vicente da Silva ("Giló"), Marcos Antônio Vicente da Silva, (vulgo "Galego" ou "pouca telha"), Sueli Barreto da Silva, Sunny Ikechukwu Benjy Eke ("Ike" ou "Onoku"), Lucimar Romano Martins e Johnson Olukayode cujas funções são descritas brevemente, e abaixo:

Marcos Antônio Vicente da Silva (Galego) tinha como função importar grande quantidade de droga (cocaína) para o território nacional, e enviar para a cidade de São Paulo. Também atuava no transporte de cocaína do Brasil para a Europa, com o apoio do nigeriano Sunny, utilizando como saída marítima o porto de santos (navio cargueiro).

Sueli Barreto da Silva , esposa de Marcos, auxiliava o marido nas atividades ilícitas, inclusive recebendo determinadas quantias de dólares de Sunny, referente a pagamento de remessa de cocaína.

Benilson Vicente da Silva ("Giló") é irmão de Marcos Antônio Vicente da Silva, e atuava como "braço direito" ou "secretário" de confiança deste. A responsabilidade de Benilson consistia em realizar entregas de cocaína a traficantes africanos, além de recepcionar outros de origem boliviana, nos aeroportos de São Paulo, para leva-los a reuniões pessoais com seu irmão.

Sunny Ikechukwu Benjy Eke comprava cocaína de Marcos Antônio e posteriormente a transportava para a Europa via marítima ou aérea, utilizando-se para tanto o auxílio de Lucimar Romano Martins e Johnson Olukayode que mantinham contato com "mulas" no Aeroporto de Guarulhos/SP, para escoar a droga.

Além de relatar a forma como se estruturava a organização, a denúncia acostada ao presente feito se concentra nos fatos ocorridos em 19.05.2007.

No dia apontado, uma mala da marca "Santino", contendo 9,254 kg (nove quilos, duzentos e cinquenta e quatro gramas) de cocaína, foi apreendida no Aeroporto de Schiphol em Amsterdan/Holanda, tendo essa bagagem vindo do Brasil, no voo KL782 e desacompanhada de passageiro (fls. 73/89).

Restou comprovado pelas interceptações telefônicas que participaram da remessa da cocaína, os réus Benilson Vicente da Silva ("Giló"), Marcos Antônio Vicente da Silva, (vulgo "Galego" ou "pouca telha"), Sueli Barreto da Silva, Sunny Ikechukwu Benjy Eke ("Ike" ou "Onoku"), Lucimar Romano Martins e Johnson Olukayode.

De acordo com a acusação, Marcos Antônio negociou a venda da droga com Sunny e Johnson. Após a negociação, Sueli e Benilson entregaram a droga a Sunny, por intermédio de uma "mula".

No período compreendido entre os dias 12/05/2007 e 19/05/2007, através das conversas interceptadas, foi demonstrado também que Sunny foi o responsável pela remessa da droga ao exterior, e, para tanto, contou com o auxílio de Lucimar que contatava funcionários do aeroporto de Cumbica para o embarque do entorpecente nas aeronaves.

(...)".

Nestes autos, narra a denúncia que:

"(...)

SUELI BARRETO DA SILVA, esposa de MARCOS ANTÔNIO (GALEGO) auxiliou seu marido em seus negócios ilícitos. Recebeu a mando de seu marido determinada quantia em dinheiro (dólares) de SUNNY, referente ao pagamento de 20 kg de cocaína (áudios 8041098, 8051509, 8052510, 8054291, 8054946).

Em seu depoimento prestado na Polícia Federal SUELI BARRETO DA SILVA confessou que tem conhecimento das atividades ilícitas praticadas por seu marido envolvendo tráfico de entorpecentes juntamente com BENILSON. E que inclusive chegou a receber uma caixa contendo dinheiro, numa estação de metrô (Penha), a pedido de MARCOS ANTÔNIO (GALEGO), tendo posteriormente sido orientada por seu marido a entregar o dinheiro a BENILSON.

(...)

Da apreensão de 9,254kg de cocaína no dia 19/05/2007 no Aeroporto de Schiphol em Amsterdan/Holanda

No dia 19/05/2007, foi apreendida no Aeroporto de Schiphol em Amsterdan/Holanda uma mala marca SANTINO, cor preta, contendo 9,254kg de cocaína que tinha sido remetida pela Organização Criminosa.

Ficou comprovado pelas interceptações telefônicas que participaram desta empreitada os denunciados MARCOS ANTÔNIO VICENTE DA SILVA (GALEGO), BENILSON VICENTE DA SILVA, SUNNY IKECHUKWU BENJY EKE e SUELI BARRETO DA SILVA juntamente com JOHNSON OLUKAYODE.

MARCOS ANTÔNIO (GALEGO) e seu irmão BENILSON negociaram com SUNNY a venda de cocaína. Parte desta droga foi enviada para a Holanda por SUNNY (ver RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL n° 018/2007 - período: 18/05/2007 a 01/06/2007, páginas 37 e 38, bem como áudios de índices 8130483, 8135978, 8136308, 8138193, 8138488, 8138591, 8138712, 8138784, 8141652, 8142095, 8142095, 8142327, 8144040, 8144126).

No dia 09/05/2007, SUELI BARRETO, atendendo determinação de seu marido, via telefone, encontrou-se com SUNNY no Metrô Penha, nesta capital, onde recebeu das mãos deste grande quantia em dólares, relativa ao pagamento da droga negociada por seu marido com SUNNY (TERMO DE REINQUIRIÇÃO de SUELI BARRETO DA SILVA).

BENILSON a mando de seu irmão MARCOS ANTÔNIO (GALEGO), entregou 9,254kg de cocaina a JOHNSON, comparsa de SUNNY (áudios de índices 8041098, 8051509, 8052510, 8054291, 8054946, 8449059) (ver RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL n° 017/2007 - período: 03/05/2007 a 17/05/2007, páginas 34 e 35) (áudios de indices 8129273, 8269529, 8851437, 8857415, 8857463, 8881468, 8888142, 8888551, 8888937, 8889255, 8929920, 8930103, 8930487).

Os áudios interceptados que comprovam o envolvimento de SUNNY com a droga apreendida em Amsterdam/Holanda referem-se aos seguintes dias e horários: 15/05/2007 (19:12h - indice 8111636), 18/05/2007 (22:08h - indice 8138784) e 19/05/2007 (14:20h, 17:22h e 17:30h - indices 8142893, 8144040 e 8144126, respectivamente).

Restou demonstrado a participação de MARCOS ANTÔNIO VICENTE DA SILVA (GALEGO), SUNNY IKECHUKWU BENJY EKE, BENILSON VICENTE DA SILVA e SUELI BARRETO DA SILVA nos fatos acima descritos, razão pela qual estão incursos nas penas dos artigos 33 e 40, inciso 1, da Lei n° 11.343/2006.

(...)".

Em uma análise comparativa entre as duas denúncias, nota-se que a imputação acerca do envolvimento de SUELI com a associação criminosa se baseia no fato de ser esposa de Marcos Antônio, denunciado em outros autos, e auxiliá-lo no recebimento de quantia relativa ao tráfico de drogas realizado em 19 de maio de 2007.

Desse modo, nota-se que a imputação é a mesma, sendo a única diferença entre as ações penais o fato de que SUELI respondeu nos autos da Apelação Criminal 0002119-44.2010.4.03.6181 também pelo crime de tráfico de drogas referente ao envio de 9,254kg de cocaína para Amsterdã/Holanda.

A situação revela dupla persecução penal em violação ao princípio do ne bis in idem, porquanto os mesmos fatos foram objeto de dois processos distintos.

Sendo assim, há nítido bis in idem na manutenção da condenação de SUELI BARRETO DA SILVA neste autos, de modo que deve ser extinta a ação penal sem resolução de mérito em relação à ré por haver dupla punição pelo mesmo fato contra ela.

No tocante aos demais corréus, a E. Relatora agiu com acerto ao manter a condenação pela prática do crime do artigo 35 da Lei 11.343/2006, por haver provas suficientes acerca da materialidade e autoria, de modo que acompanho a E. Relatora.

Da mesma forma, acompanho a E. Relatora quanto à absolvição de EZZAT GEORGES JUNIOR do crime do artigo 33, c.c. artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006, diante da insuficiência probatória.

Não obstante, no que tange à dosimetria das penas dos corréus, faço uma revisão por entender que devem ser alterados determinados pontos considerados por Sua Excelência.

a) Rafael Plejo Zevallos

Na primeira fase da dosimetria, a E. Relatora considerou como negativas a natureza e a quantidade da droga, pois houve a apreensão de aproximadamente 11 kg de cocaína, realizada no Porto de Santos, em 8 de novembro de 2007, que seria um episódio representativo do modo de atuação do grupo, que utilizava a estrutura portuária para o envio de drogas ao exterior, valendo-se de operadores internos e divisão de tarefas bem definida.

Da mesma forma, considerou negativa a culpabilidade do réu, porque mantinha vínculo direto com os líderes e os integrantes centrais do grupo, participando da engrenagem que sustentava o funcionamento da organização.

Entretanto, afastou a circunstância judicial dos motivos do crime, por ser inerente ao próprio tipo penal.

Destarte, Sua Excelência manteve a aplicação da pena-base de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa como estabelecido na sentença.

Não obstante, apesar de restarem devidamente valoradas as circunstâncias judiciais pela E. Relatora, diante da quantidade de droga apreendida e de sua natureza e da existência da culpabilidade negativa, mostra-se mais proporcional a aplicação do patamar de aumento de 11/30, restando a pena-base estabelecida em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa.

A pena de multa fica mantida abaixo do mínimo, para não incorrer em reformatio in pejus.

Na segunda fase da dosimetria, acompanho a E. Relatora e deixo de valorar circunstâncias agravantes ou atenuantes, restando mantida a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase da dosimetria, igualmente, acompanho Sua Excelência para aplicar o aumento da pena pela transnacionalidade do delito (artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006) na fração de 1/6, do que resulta a pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa.

O valor unitário do dia-multa resta mantido no mínimo legal.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, diante da quantidade de pena aplicada, estabeleço o regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.

Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44, inciso I, do Código Penal.

b) Gloria Mariana Suarez

Em relação à corré GLORIA MARIANA SUAREZ, foram consideradas como negativas as mesmas circunstâncias judiciais valoradas para RAFAEL.

A E. Relatora entendeu que a quantidade e qualidade da droga deveriam gerar incremento à pena-base, tal como a culpabilidade da ré, que "atuava de forma consciente no gerenciamento e na circulação de valores vinculados à atividade ilícita, mantendo contato com outros integrantes para tratar de pagamentos, repasses e acertos financeiros relacionados às operações do grupo. Essa atuação demonstra domínio sobre a dinâmica econômica da organização e contribuição direta para sua sustentação, evidenciando elevado grau de reprovação da conduta, superior ao normalmente verificado no tipo penal".

Acompanho a E. Relatora quanto à manutenção das referidas circunstâncias na dosimetria da pena de GLORIA, contudo, como já mencionado acima, considero mais proporcional com critérios adotados por esta E. Quinta Turma, a fixação da pena-base no montante de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa.

Igualmente, na segunda fase da dosimetria, não observo a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, restando mantida a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, também é devido o aumento pela transnacionalidade do delito (artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006), no patamar de 1/6 (um sexto), de maneira que a pena definitiva resulta em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa.

O valor unitário do dia-multa resta mantido no mínimo legal.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, diante da quantidade de pena aplicada, estabeleço o regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.

Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44, inciso I, do Código Penal.

c) Ezzat Georges Junior

A E. Relatora valorou como negativas apenas as circunstâncias da quantidade de droga apreendida e sua natureza, afastando as circunstâncias judiciais do motivo e da culpabilidade consideradas pelo juízo a quo. Ainda que afastadas duas circunstâncias judiciais, a E. Relatora manteve o patamar de aumento e fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses.

Data venia, considerando apenas as circunstâncias da quantidade de qualidade da droga apreendida dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, mostra-se mais adequado o aumento da pena-base na fração de 1/5 (um quinto) de acordo com critérios utilizados por esta E. Turma.

Assim, a pena-base de EZZAT deve ser estabelecida em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária resta mantida.

Finalmente, na terceira fase, com acerto a aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas, na fração de 1/6, de modo que a pena definitiva fica estabelecida em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão e 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa.

O valor unitário do dia-multa resta mantido no mínimo legal.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, diante da quantidade de pena aplicada, estabeleço o regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.

Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Por fim, em consulta ao sistema BNMP foi possível verificar que houve a expedição de mandado de prisão em desfavor de RAFAEL PLEJO ZEVALLOS, GLORIA MARIANA SUAREZ e SUELI BARRETO DA SILVA nos autos do Recurso em Sentido Estrito 0016444-92.2008.4.03.6181, no qual a E. Primeira Turma deste E. Tribunal recebeu a denúncia dos presentes autos.

Destarte, por ser devida a extinção da presente ação penal em relação à ré SUELI BARRETO DA SILVA, expeça-se contramandado em seu favor.

Para RAFAEL PLEJO ZEVALLOS e GLORIA MARIANA SUAREZ, por se encontrarem até o momento com os mandados de prisão em aberto, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva em razão de risco à aplicação da lei penal.

Contudo, a prisão preventiva decretada contra eles deve ser compatibilizada com o regime inicial semiaberto, com o recolhimento em estabelecimento prisional compatível.

Ante o exposto, com a devida vênia, de ofício, julgo extinta sem resolução de mérito a ação penal movida contra SUELI BARRETO DA SILVA, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, c.c. artigo 3o, do Código de Processo Penal (divirjo da E. Relatora), e dou parcial provimento aos recursos defensivos, em maior extensão, para reduzir as penas-base de todos os réus, reduzir a fração de majoração utilizada na terceira fase da dosimetria em relação a todos e alterar o regime inicial de cumprimento de pena de todos os réus, do que resultam as seguintes penas: a) RAFAEL PLEJO ZEVALLOS em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, b) GLORIA MARIANA SUAREZ em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 629 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; e, c) Ezzat Georges Junior em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 629 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, todos pela prática do crime previsto no artigo 35, caput c.c. o artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006 (divirjo parcialmente da E. Relatora).

É o voto.

PAULO FONTES

Desembargador Federal

VOTO

Os recursos defensivos versam sobre a nulidade da sentença e a nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, tratam da absolvição dos réus por insuficiência de provas e, subsidiariamente, na redução da pena-base e da fração de aumento de pena da majorante prevista nos artigo 40, I, da Lei de Drogas, ambas para o mínimo legal.

Consta dos autos que, em razão da deflagração da "Operação Muralha", empreendida pela Polícia Federal para apurar a existência de uma organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, o Ministério Público Federal denunciou, nos autos de no 2008.61.81.007885-5, Eduardo Antonio Arismendi Echavarria, Rafael Plejo Zevallos, Gloria Mariana Suarez (ou Soledad Zambrana Campos), Adenir João Santos da Silva, Sueli Ramona de Alencar, Joaquim de Almeida Lima, Valdenia Castro de Oliveira Melo, Ezzat Georges Junior, Ulisses Dias da Costa, Marcos Antonio Vicente da Silva, Sueli Barreto da Silva, Benilson Vicente da Silva e Sunny Ikechukwu Benjy Eke pela suposta prática do crime tipificado no artigo 35 c.c artigo 40, inciso I, ambos da Lei no 11.343/2006.

Ainda, foram denunciados como incursos nas penas previstas no artigo 33, c.c. o artigo 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006 Eduardo Antonio Arismendi Echavarria (por 3 vezes); Rafael Plejo Zevallos; Adenir João Santos da Silva (por 3 vezes); Sueli Ramona de Alencar; Joaquim de Almeida Lima (por 4 vezes), Valdenia Castro de Oliveira Melo (por 3 vezes); Ezzat Georges Junior; Ulisses Dias da Costa (por 2 vezes); Marcos Antonio Vicente da Silva (por 3 vezes); Sueli Barreto da Silva; Benilson Vicente da Silva (por 2 vezes) e Sunny Ikechukwu Benjy Eke (por 3 vezes).

Conforme a denúncia (id. 34709969, fls. 4/37), a organização criminosa é liderada por Eduardo Antonio Arismendi Echavarria, vulgo "KIKO", "EDUARDO", ou "DUDU", traficante preso na Penitenciária de Itai/SP.

Eduardo conta com o auxílio de Rafael Plejo Zevallos, vulgo "RAFA", sua esposa Soledad Zambrana Campos, que também usava o nome de Gloria Mariana Suarez. O nacional Adenir João Santos da Silva, vulgo "GAUCHO", "LUIZ", ou "ADE" e sua esposa Sueli Ramona de Alencar também são fornecedores de drogas para a organização criminosa.

Rafael surgiu nas investigações em razão de ter sido preso em flagrante delito pela prática de crime de tráfico de drogas no ano de 2006, sendo que atualmente divide a mesma cela com Eduardo, na Penitenciária de Itaí/SP e, consequentemente, faz uso do celular de Eduardo.

Rafael é um dos fornecedores de drogas (cocaína) da Organização Criminosa e auxilia diretamente Eduardo na obtenção de grandes carregamentos de drogas.

Rafael, juntamente com sua esposa Soledad (Gloria), dá as ordens para que o entorpecente seja movimentado, monitora os lugares onde este fica escondido até o efetivo transporte e determina o momento que entende ser conveniente para o seu carregamento, determinando que mudem o "caminhão de lugar" quando desconfia que há risco de rastreamento pela polícia (conforme áudios 8459915, 8636106 e 8636220). Rafael, por estar preso junto com Eduardo na Penitenciária de ltaí/SP, conta com o auxílio de Soledad, que mantém contato com outro integrante da Organização: Joaquim de Almeida Lima, vulgo "ALMEIDA", 'ARATAKA", "BUGRE", "ALMEIDINHA", "DR. DUARTE".

Em seu depoimento prestado perante a Polida Federal, Rafael confessa que tanto ele quanto Eduardo faziam uso de celular para se comunicarem com pessoas de fora do presídio.

Ezzat Georges Junior, vulgo "BAIXINHO" ou "DANY DE VITO", até a sua prisão era conhecido como JOSÉ MARCELO JORGE.

Ezzat surgiu nas investigações policiais pois mantinha contatos telefônicos e encontros pessoais, nesta cidade, com Joaquim de Almeida Lima, Ulisses Dias da Costa e Paulo César de Oliveira.

Ezzat negocia droga com Joaquim e Ulisses conforme se verifica pelas mensagens SMS, bem como pelos encontros, conforme fotografias de fis. 5.701 (áudios 11288216, 11307866, 11327657, 11332049, 11346833, 11347435, 11360584, 11380284, 11408889).

Ezzat é um dos integrantes da Organização Criminosa, cauteloso ao telefone, sequer utiliza códigos cifrados, seja para tratar de assuntos relacionados ao tráfico de drogas, seja para marcar encontros pessoais relacionados a sua atividade criminosa, utilizando-se normalmente de mensagem de texto e por esse motivo há poucas conversas monitoradas desse alvo (áudios de índices 10111413, 10160.585, 10160918, 10186362).

Marcos Antonio Vicente da Silva, vulgo "GALEGO", ou "POUCA TELHA" surgiu na presente investigação policial mantendo contatos telefônicos e pessoais com Joaquim de Almeida.

A função de Marcos Antonio na Organização criminosa consiste em internalizar grande quantidade de droga (cocaína) no território nacional para a cidade de São Paulo. Marcos Antonio também atua no transporte de cocaína deste país para a Europa juntamente com o nigeriano Sunny Ikechukwu Benjy Eke, vulgo "IKE" ou "ONOKU", utilizando como saída marítima o porto de Santos (navio cargueiro).

Marcos Antonio, juntamente com seu irmão Benilson Vicente da Silva, além de trabalhar diretamente para Joaquim (áudios 7675019, 7690785, 7712662), também possui negócios autônomos com Sunny (áudíos 5627100, 5626962, 5639304, 51540769, 5643525, 5643859) e Jânio Alvez de Souza, vulgo "JUNIOR", "CABEÇA BRANCA" ou "VELHO".

Sueli Barreto da Silva, esposa de Marcos Antonio, auxilia seu marido em seus negócios ilícitos. Recebeu a mando de seu marido determinada quantia em dinheiro (dólares) de Sunny, referente ao pagamento de 20kg de cocaína (áudios 8041098, 8051509, 8052510, 8054291, 8054946).

Em seu depoimento prestado na Polícia Federal Sueli Barreto da Silva confessou que tem conhecimento das atividades ilícitas praticadas por seu marido envolvendo tráfico de entorpecentes juntamente com Benilson. E que inclusive chegou a receber uma caixa contendo dinheiro, numa estação de metrô (Penha), a pedido de Marcos Antonio, tendo posteriormente sido orientada por seu marido a entregar o dinheiro a Benilson.

O Juízo da 5a Vara Federal Criminal de São Paulo/SP recebeu parcialmente a denúncia, em 17 de outubro de 2008, rejeitando-a em relação a todos os delitos imputados aos réus Rafael, Gloria, Ezzat, Sueli Barreto e Benilson (id. 34709969, fls. 93/115).

A ação penal, quanto à parcela da denúncia recebida em primeiro grau, prosseguiu nos autos originários.

Posteriormente, ao julgar recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal, este Tribunal recebeu a denúncia contra Ezzat, pelo delito de tráfico, bem como contra Rafael, Gloria, Ezzat, Sueli Barreto e Benilson, pelo delito de associação para o tráfico,em acórdão proferido em 17 de janeiro de 2012, (id. 34709969, fls. 116/118).

Do julgamento do referido recurso, resultou este feito desmembrado, sob no 0015556-16.2014.4.03.6181, que tem por objeto somente as seguintes imputações:

(a) EZZAT GEORGES JUNIOR: prática, em tese, do crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas), referente à apreensão, em 8 de novembro de 2007, de 11 kg de cocaína destinada a embarque no navio Cala Pintada, em Santos; e art. 35 c/c art. 40, I, do mesmo diploma legal (associação para o tráfico internacional de drogas);

(b) RAFAEL PLEJO ZAVALLOS: prática, em tese, do crime previsto no art. 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico internacional de drogas);

(c) GLORIA MARIANA SUAREZ: prática, em tese, do crime previsto no art. 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico internacional de drogas); e

(d) SUELI BARRETO DA SILVA: prática, em tese, do crime previsto no art. 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico internacional de drogas).

Benilson foi mantido nos autos originários.

Após regular instrução, sobreveio sentença que absolveuEzzat da imputação da prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40 da Lei n. 11.343/2006, e condenou Ezzat Georges Junioràs penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 629 dias-multa, cada um fixado no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, Rafael Plejo Zavallosàs penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 629 dias-multa, cada um fixado no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, Gloria Mariana Suarezàs penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 629 dias-multa, cada um fixado no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, Sueli Barreto da Silvaàs penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 629 dias-multa, cada um fixado no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, todos pela prática do crime previsto no artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Passo às matérias devolvidas.

Preliminarmente, as defesas pleiteiam o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como o reconhecimento da nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pelo mesmo motivo.

Sem razão.

Friso que esta Turma Julgadora adota o posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal no sentido de que a nulidade da sentença só pode ser reconhecida na hipótese de inexistência de fundamentação:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 1o, I, DA LEI N. 8.137/90. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PROCESSO PENAL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NULIDADE POR OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE RECEITA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO GENÉRICO. DIFICULDADES FINANCEIRAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, somente a inexistência de fundamentação constitui causa de nulidade da decisão por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da República (STF, ARE-AgR n. 725564, Rel. Min. Rosa Weber, j. 12.05.15; ARE-AgR n. 707178, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.12.12; ARE-ED n. 676198, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.10.12). Preliminar rejeitada.

(...)

(TRF 3a Região, ApCrim n. 5004574-83.2019.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Andre Custodio Nekatschalow, Quinta Turma, j. 28/09/2021)

No caso, observo que o convencimento do julgador de primeira instância foi devidamente motivado. O juízo de origem delimitou o contexto fático apurado no âmbito da Operação Muralha, indicou os elementos probatórios que considerou relevantes e expôs as razões pelas quais reconheceu a configuração do crime de associação para o tráfico, abordando aspectos relativos à materialidade e à autoria delitivas e, ainda, aos requisitos específicos do crime de associação para o tráfico, quais sejam, a estabilidade e a permanência.

Também houve apreciação das teses defensivas e exame das preliminares suscitadas, inclusive quanto à validade das interceptações telefônicas.

Não se entende que a fundamentação seja inexistente ou insuficiente apenas pelo fato de não ser extensa ou por abordar determinados tópicos de forma mais concisa do que outros, exigindo-se apenas que tenha enfrentado todos os elementos trazidos pelas partes e, os demais elementos, de forma adequada e suficiente para justificar a sua decisão, o que se verifica no presente caso.

Cumpre notar, ainda, que a sentença distinguiu adequadamente as imputações, absolvendo Ezzat quanto ao crime de tráfico por insuficiência probatória e mantendo a condenação pelo delito associativo. Esse aspecto afasta a alegação de fundamentação genérica, evidenciando que a prova foi valorada de forma diferenciada conforme o tipo penal examinado.

O inconformismo das defesas com as conclusões adotadas ou com a extensão da fundamentação não se confunde com ausência de motivação, não havendo falar em nulidade.

Também não procede a preliminar de nulidade das interceptações telefônicas.

Da análise das decisões judiciais que autorizaram a medida, verifica-se que o juízo competente consignou a existência de investigação criminal em curso voltada à apuração de organização criminosa estruturada, com atuação reiterada e indícios de envolvimento com o tráfico internacional de entorpecentes. As decisões indicaram os elementos informativos então disponíveis, bem como a necessidade da interceptação telefônica como meio indispensável para o avanço da investigação, diante da insuficiência de outros meios probatórios naquele estágio.

Em que pese os fundamentos utilizados pelo juízo para autorizar as sucessivas prorrogações tenham sido, em essência, reiterados da decisão inicial, tal circunstância decorre da persistência e da robustez dos indícios apresentados pelo Ministério Público Federal, que apontavam para a atuação continuada de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes.

Desde a fase inicial da investigação, o MPF trouxe aos autos elementos consistentes acerca da prática delitiva e da estrutura do grupo investigado, os quais foram considerados suficientes pelo juízo para autorizar a interceptação e, posteriormente, para a manutenção da medida. A repetição dos fundamentos, nesse contexto, não traduz automatismo ou ausência de controle judicial, mas reflete a permanência do quadro fático-probatório que justificou a adoção da interceptação como meio necessário à apuração dos fatos e a imprescindibilidade da medida. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES PROCESSUAIS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. A fundamentação das decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas foi considerada idônea, com base na imprescindibilidade da medida para a investigação de organização criminosa, conforme jurisprudência consolidada.

(STJ, RCD no REsp 2.227.578/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/11/2025)

Cumpre registrar, ainda, que a interceptação telefônica, por sua própria natureza, constitui meio de investigação e não de prova definitiva, razão pela qual sua autorização não pressupõe demonstração cabal da materialidade ou da autoria delitiva. Exige-se, nos termos da Lei no 9.296/96, a presença de indícios razoáveis da prática criminosa e a necessidade da medida para o esclarecimento dos fatos, requisitos que se mostravam presentes no caso concreto, diante dos elementos trazidos pelo Ministério Público Federal.

Nesse contexto, não se verifica violação aos requisitos legais exigidos para a interceptação telefônica, tampouco irregularidade apta a macular a prova dela decorrente. A alegação defensiva de nulidade, fundada na suposta ausência de fundamentação ou na irregularidade das prorrogações da interceptação, não se sustenta à luz do conteúdo das decisões e do exame realizado na sentença.

Passo à análise do mérito.

Aqui, pugnam pela absolvição dos réus por insuficiência de provas relativas à materialidade e à autoria.

Os pleitos defensivos não merecem prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido ao longo da investigação e confirmado na instrução processual, revelando a existência de um contexto criminoso estável, organizado e voltado à prática reiterada de delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes.

A Operação Muralha decorreu de investigação prolongada e formalmente instaurada, conduzida de modo contínuo e progressivo, que permitiu o acompanhamento da atuação do grupo investigado ao longo do tempo.

A apuração possibilitou o acompanhamento sistemático das interações mantidas entre os envolvidos e a compreensão da forma como se organizavam e como se mantinham os vínculos entre os integrantes. A partir desse acompanhamento, foi possível delinear o modo de atuação estável e coordenado, voltado à prática reiterada do tráfico ilícito de drogas, evidenciando a existência de relações estáveis e funcionais, voltadas à prática criminosa.

A materialidade do delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06 não exige a efetiva apreensão de entorpecentes nem a demonstração de atos concretos de tráfico praticados pelos réus. Trata-se de crime autônomo e formal, cuja configuração decorre da própria existência da associação criminosa, caracterizada pela estabilidade do vínculo e pela permanência da atuação conjunta com finalidade específica de praticar crimes de tráfico.

Conforme se observa da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a associação para o tráfico de drogas é delito formal, ou seja, sua consumação prescinde da demonstração concreta de crimes de tráfico efetivamente praticados, dependendo apenas da comprovação dos requisitos de estabilidade e permanência:

(...) A respeito do tema, faço lembrar que, considerando a expressão utilizada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas seja para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, conforme, aliás, já expressei no HC n. 220.231/RJ, de Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 18/4/2016.

(STJ, HC n. 832.498/PR, Rel. Min Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01/09/2023)

(...) Muito embora não tenha sido comprovada a materialidade no tocante ao tráfico de drogas, o que ensejou a absolvição do paciente quanto à referida conduta, é plenamente possível a condenação pelo crime de associação para o tráfico, haja vista que trata-se de delitos autónomos, não havendo Mar em relação de interdependência entre eles. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n° 11.343/06 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico vendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância

(STJ, HC n. 335.839/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 02/02/2016)

A estabilidade não exige qualquer formalização, bastando que a associação possua estrutura sólida. Já a permanência se caracteriza pela continuidade no tempo, ainda que essa continuidade seja indefinida, ou não se perpetue eternamente. Assim, qualquer vínculo associativo, mesmo em sua forma mais simples, é suficiente, desde que reste demonstrado que os réus, de maneira consciente, uniram-se em clara convergência de objetivos voltados à prática do narcotráfico, colocando-se reciprocamente à disposição para a execução dessas atividades ilícitas.

Nesse sentido:

Conforme foi dito anteriormente, sabe-se que, no crime de associação para o tráfico de drogas, há um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros.

Acerca do tema, destaco a doutrina de Cleber Masson e Vinícius Marçal, no sentido de que:

"A união estável e permanente é a nota característica que diferencia a associação para o tráfico do concurso de pessoas (coautoria ou participação). No art. 35 da Lei de Drogas, portanto, é imprescindível o vínculo associativo, revestido de estabilidade e permanência entre seus integrantes. Em outras palavras, o acordo ilícito entre duas ou mais pessoas deve versar sobre uma duradoura, mas não necessariamente perpétua, atuação em comum para o fim de cometer qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 da Lei 11.343/2006" (Lei de Drogas: aspectos penais e processuais / Cleber Masson, Vinícius Marçal. – [2. Reimp.] – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 98) - negritei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que:

Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1o/8/2018).

(STJ, AgRg no HC n. 721.055/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/03/2022)

Dessa forma, a materialidade do crime de associação para o tráfico não se baseia na efetiva apreensão de drogas, mas nos elementos que demonstrem a existência de uma união estável, duradoura e organizada entre indivíduos com o objetivo comum de fomentar o comércio ilícito de entorpecentes.

No caso, os elementos colhidos demonstram a atuação coordenada dos integrantes da associação, com divisão de funções, utilização de linguagem compatível com a dinâmica do tráfico e manutenção de vínculos ao longo do tempo.

Assim, o acervo probatório revela, de maneira suficiente e consistente, a existência da associação criminosa, estável e permanente, voltada ao tráfico de entorpecentes, estando plenamente demonstrada a materialidade delitiva.

Também não restam dúvidas em relação à autoria e ao dolo dos réus.

A defesa sustenta a inexistência de autoria sob o argumento de que os réus não mantinham contato direto ou pessoal entre si. A alegação não procede.

A jurisprudência deste C. Tribunal tem assentado que, para a configuração do crime de associação para o tráfico, não é necessário que todos os integrantes do grupo mantenham contato direto entre si ou que se conheçam pessoalmente. O tipo previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06 exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente, voltado à prática do tráfico de entorpecentes, sendo suficiente que os agentes estejam organicamente correlacionados no interior da estrutura criminosa, ainda que por intermédio de outros integrantes.

Nesse sentido, já se decidiu que, para a caracterização do delito de associação para o tráfico, basta que os réus estejam inseridos em uma cadeia organizada de atuação, funcionando como elos de uma mesma estrutura voltada à consecução de objetivos ilícitos comuns, sendo irrelevante que todos mantenham contato direto entre si:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 CP. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o DA LEI 11.343/2006 AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE RECONHECIDA NO PATAMAR MÍNIMO. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. Tráfico internacional de drogas. Demonstrada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo o Laudo de Perícia realizado no Local do Crime, nos quais foi registrada a diligência policial que resultou na apreensão do entorpecente. Resultado positivo para cocaína.

2. Os réus foram presos em flagrante no terminal portuário, em atitude suspeita. Dinâmica flagrada pelas câmeras de segurança do lugar. Um dos réus ofereceu vantagem indevida em troca de sua liberação.

3. Os agentes delitivos foram conduzidos ao terminal portuário e, com o auxílio dos servidores da Receita Federal e de policiais federais, foram encontradas doze mochilas dentro de um contêiner com destino a Antuérpia-Bélgica. No interior das mochilas foram identificados, após contagem e pesagem, 326 kg (trezentos e vinte e seis quilogramas) de cocaína acondicionada em tabletes.

4. Para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343 /06, não é necessário que todos e cada um dos réus mantenham contato entre si, ou mesmo conheçam a todos, mas basta que estejam organicamente correlacionados por intermédio dos demais, como elos que fazem parte de uma cadeia, tendente à consecução de seus objetivos delitivos. (...)

(TRF 3a Região, ApCrim n. 5001837.06.2020.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Jose Marcos Lunardelli, Décima Primeira Turma, j. 27/09/2021).

No caso concreto, os elementos colhidos ao longo da investigação evidenciam que os réus atuavam de forma integrada no contexto da associação criminosa apurada, cada qual contribuindo para o funcionamento do grupo dentro da dinâmica própria da organização, circunstância suficiente para o reconhecimento da autoria, ainda que ausente contato direto entre todos os seus integrantes.

Além disso, a participação de cada um dos réus está devidamente demonstrada e individualizada no relatório da PF juntado nos autos do procedimento criminal n. 0009350-64.2006.4.03.6181, que autorizou as interceptações telefônicas (fls. 5350 e ss. dos autos físicos).

Em relação a Rafael, a prova produzida demonstra que ele se inseriu de forma contínua na estrutura da associação criminosa, mantendo vínculos persistentes com outros integrantes do grupo. As comunicações que lhe são atribuídas evidenciam participação no funcionamento operacional da organização, em tratativas diretamente relacionadas às atividades ilícitas desenvolvidas.

Como já demonstrado na análise da materialidade, a autoria igualmente prescinde da demonstração de atos individualizados de mercancia ou a apreensão de entorpecentes em poder do réu. O que se exige é a comprovação de que o agente, de forma consciente e voluntária, integrou-se a uma associação estável e permanente, com finalidade específica de fomentar o tráfico de drogas.

A prova revela, assim, que Rafael figurava como integrante que mantinha vínculo contínuo com os demais envolvidos sobre a venda e distribuição da droga, contribuindo de modo relevante para a manutenção da estrutura criminosa e para o desenvolvimento das atividades ilícitas do grupo. Confira-se:

"No dia 0810712007, às 10h50min, RAFA conienta que seu negócio saiu mal que a policia pegou sua droga toda, que eles (Policias) os pegaram na Bolivia, que tambem pegaram a seus parentes. WILDER diz que ele está quase pronto, que ele já tem os 70% da droga pronta no Peru, para que ele a mande para a Bolivia. RAFA pede para que espere até a próxima semana porque ainda não sabe bem como tudo aconteceu, não sabe o que aconteceu." (autos n. 0009350-64.2006.4.03.6181, vol. 11-A, fls. 33)

"MILENA diz que vai entregar 4 para BETO (4.000 dólares) pelo seu trabalho e um para sua sogra (1.000 dólares), mais 16 de MILENA... RAFA pede que descontem 335 dólares, também pede que entreguem dinheiro para seus filhos, somando isso já são 24.50 (24.500 dólares) e que o saldo é de 1755 (17.500 dólares)... RAFA diz que vai enviar 25 (25 000 dólares) para a proxima semana, tem que ir vendo que vai para lá e que esse dinheiro vai ser para os 13 que faltam (130 quilos de droga), informa que vai vender a dois (a 2 000 dólares o quilo de droga) posteriormente diz que vai dar 1, 1/2 (1.500 o quilo de droga) , depois conversa com BETO que comenta que conversou com JULIO e pediu que RAFA não se preocupe porque suas coisas estão bem (droga) e que não pode viajar por falta de tempo" (autos n. 0009350-64.2006.4.03.6181, vol. 19-D, fls. 43)

Assim, entendo plenamente evidenciados a autoria e o dolo de associar-se com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas

Quanto a Glória, as interceptações telefônicas demonstram que ela mantinha contato frequente com integrantes do grupo em situações ligadas ao funcionamento da associação e a viabilidade do transporte dos entorpecentes:

"Transcrição :GLORIA fala em exportar porcelanas, PEIXE diz que vai verificar primeiro, mas crê que sim... PEIXE pergunta se o amigo dela chegou, o que iria lá, GLORIA diz que sim que agora está lá com ele... PEIXE diz que conseguiu um negócio bom, lá nos negritos (Africa), se ele não tem como percorrer nada para lá, GLÓRIA pergunta para que lado (por onde especificamente)... PEIXE diz que amanhã vão lhes dar esses dados certo, que foram hoje informar isso a ele, que amanhã vão lhes passar todos os dados dias e tudo, mas só para os negros (Africa)... acha que é para Johannesburg" (autos n. 0009350-64.2006.4.03.6181, vol. 20-C, fls. 15)

Ainda, Glória e Rafael são citados em conversas de Eduardo Echavarria com Almeida, no contexto de entrega e recebimento de valores, vide conversa interceptada em 6 de dezembro de 2007 (autos n. 0009350-64.2006.4.03.6181, vol. 19-D, fls. 87):

"KIKO" pergunta se ALMEIDA falou com o "rapaz" (MARCOS)... ALMEIDA diz que tinha combinado com o rapaz (RAFAEL) quer era 10 dos verdes (10.000 dólares) e que a menina (GLORIA) só entregou 9.000 reais... ALMEIDA diz que falou com ele e que GLÓRIA deixou apenas 9.000,00 reais (combinado 10.000,00 dólares) ALMEIDA diz que está em São Paulo."

O teor das conversas demonstra que a rétinha ciência do funcionamento da associação e da finalidade das condutas desenvolvidas e que era a responsável financeira do grupo. Os diálogos se mostram coerentes com a lógica interna do grupo e revelam alinhamento com os demais envolvidos, evidenciando adesão consciente à finalidade da associação, isto é, o tráfico de drogas.

No tocante a Ezzat (José Marcelo Jorge ou DANY DE VITO), os elementos colhidos confirmam sua inserção nas tratativas relacionadas à organização e à viabilização das atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo. Os diálogos analisados revelam envolvimento direto com integrantes centrais da associação e conhecimento da lógica operacional adotada.

As comunicações atribuídas ao réu evidenciam conhecimento do esquema criminoso e envolvimento consciente com os demais integrantes. O conteúdo das conversas demonstra que ele acompanhava as operações destinadas ao envio de entorpecentes, inclusive mantendo diálogo com Ulisses sobre a apreensão dos 11kg de cocaína em 8 de novembro de 2007, o que comprova seu envolvimento consciente à associação, tal como se verifica da conversa registrada no dia posterior à apreensão (autos n. 0009350-64.2006.4.03.6181, vol. 22-B, fls. 101):

"Em 09/11/2007, ás 21:08h, ULISSES disse para "DANY DE VITO" que lhe mandaria um "outros" (número de telefone público), via mensagem de texto de celular. "DANY DE VITO" (JOSÉ MARCELO JORGE) concordou e disse que retomaria a ligação (de um outro telefone público), em cinco minutos. "DANY DE VITO" aproveitou a ocasião e, demonstrando preocupação, perguntou a ULISSES: "você está bem" (está correndo risco de ser preso). Na mesma data, às 21:33h, "DANY DE VITO" ligou para ALMEIDA chamando-o de "TANAKA" e, de maneira dissimulada (voz alterada), disse que estava tudo bem e que, no dia seguinte ao meio-dia, mandaria mensagem de texto via celular, No dia seguinte, observamos que "DANY DE VITO" conversou com ULLSSES, via mensagem de texto de celular, conforme abaixo se segue:

'(tipo: entrega) Bom dia ! Eu estou bem mas acho q um amigo meu teve um aidente de carro! Ainda não esta confirmado qd tiver certeza aviso'

Obs.: "aidente de carro" significa "acidente de carro", ou seja, apreensão dos 11 Kg de cocaína realizada pela Policia Federal, no dia 08/11/2007."

Dessa forma, resta comprovada a ciência e a participação de Ezzat nas atividades do grupo criminoso.

Em relação a Sueli, a autoria decorre de elementos que a inserem de forma clara e funcional na estrutura da associação criminosa. Conforme consignado na sentença, a ré exercia papel definido no grupo, atuando como intermediária entre fornecedores e transportadores da droga, sendo responsável pela circulação interna de valores, entorpecentes e materiais destinados à traficância.

Essa atuação é demonstrada, de forma expressiva, no episódio ocorrido em 09/05/2007, quando Sueli recebeu, por determinação de seu marido, Marcos Antonio, quantia em dinheiro proveniente do pagamento referente a 20kg de cocaína, valor entregue por Sunny Ikechukwu Benjy Eke. O recebimento de valores vinculados diretamente à comercialização da droga evidencia sua participação concreta na dinâmica da associação (vide Relatório da Polícia Federal, disponível nos autos n. 0009350-64.2006.4.03.6181, vol. 22-B, fls. 105/106).

O papel atribuído a Sueli, como “secretária” da organização, revela atuação voltada à intermediação e ao suporte operacional do grupo, viabilizando a execução das atividades ilícitas, o que comprova sua integração funcional à associação criminosa.

A estabilidade e a permanência do vínculo associativo também se encontram suficientemente comprovadas. Os elementos já analisados revelam a existência de uma atuação continuada, estruturada e funcional, desenvolvida ao longo do tempo, com divisão de tarefas e cooperação entre os integrantes, voltada à prática do tráfico de entorpecentes. A forma reiterada e organizada de atuação evidencia que não se tratava de união ocasional, mas de associação criminosa dotada de estabilidade e permanência, nos termos exigidos pelo art. 35 da Lei no 11.343/06.

Dessa forma, suficientemente comprovada a prática delitiva, mantenho a condenação de Sueli Barreto da Silva, Gloria Maria Suarez, Rafael Plejo Zevallos e Ezzat Georges Junior, todos pela prática do crime do artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006.

No que se refere à dosimetria das penas, assim constou da sentença apelada:

DA APLICAÇÃO DA PENA

1) Da pena privativa de liberdade do acusado EZZAT GEORGES JUNIOR - artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso I, da lei n.o 11.343/2006.

Verifico que, dentre as circunstâncias judiciais preponderantes a serem consideradas, insculpidas no artigo 42 da Lei no 11.343/06, destaco:

A natureza e quantidade da substância ou produto, eis que as atividades da organização criminosa em que o acusado fazia parte envolviam expressiva quantidade de cocaína remetida ao exterior, o que torna a conduta mais reprovável.

Em relação à incidência das demais circunstâncias judiciais remanescentes, previstas no art. 59 do Código Penal, merecem valoração as seguintes:

Culpabilidade, pois o acusado agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice altamente reprovável em sua conduta. O grau de censurabilidade de seu comportamento, portanto, deve ser elevado, máxime pela intensa carga de dolo utilizada na prática delitiva. Ademais, o crime premeditado, ao contrário do dolo de ímpeto, está a apontar uma conduta mais censurável, diante do planejamento antecipado da ação criminosa, mostrando-se justificada, portanto, a elevação da pena-base sob esse argumento.

Motivos determinantes: Verifico que os motivos do crime se afastaram do grau normal de reprovabilidade, uma vez que não se registrou em qualquer momento que a ganância do acusado tivesse por base eventual situação de carestia, compaixão, vexame ou motivo de valor social ou moral não relevante (diverso daquele apontado no art. 65 do CP), senão mera torpeza. Assim, os motivos do crime merecem censura em grau elevado.

Desta forma, aplico a pena base em 05 anos e 04 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que mantenho a pena base em 05 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que se encontra presente a causa de aumento decorrente da transnacionalidade do delito, prevista no artigo 40, I, da Lei no. 11.343/2006, conforme devidamente fundamentado no corpo desta sentença, ao que passo a adotar o seguinte critério para sua valoração.

Com efeito, a aplicação de frações maiores de aumento fica por conta da proporção ao número de circunstâncias mais reprováveis que estejam presentes no fato e que correspondam àquelas que os diversos incisos contemplam. No caso de existir nenhuma circunstância negativa no fato, o aumento da pena em razão da transnacionalidade deve ser mínimo; todavia, se houver circunstâncias negativas, dependendo do caso, o aumento deve ser feito proporcionalmente, conforme tabela que segue:

Quantidade de circunstâncias reprováveis

Aumento da pena pela transnacionalidade:

zero - 1/6

1 - 1/5

2 ou 3 - 1/4

4 ou 5 - 1/3

6 ou 7 - 1/2

8 ou 9 - 2/3

A propósito, a Súmula 607 do Superior Tribunal de Justiça dirimiu quaisquer dúvidas remanescentes quanto à aplicação do artigo 40, I, da Lei No 11343/2006, ao asseverar que, in verbis: “A majorante do Tráfico Transnacional de Drogas (artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/06) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras”.

Ante o exposto, e de acordo com a fundamentação da presente sentença, entende este Juízo que a pena prevista no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, deve ser aumentada pela incidência da causa de aumento estabelecida no artigo 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006 no montante de 1/4.

Ante o exposto, fixo a pena definitiva do acusado em 06 anos e 08 meses de reclusão.

No tocante à pena de multa, fixo-a a proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, analisando-se a valoração acima do mínimo legal conforme os mesmos critérios acima descritos, alcançando assim o quantum de 629 dias-multa, sendo o valor de cada dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

2) Da pena privativa de liberdade do acusado RAFAEL PELJO ZEVALOS - artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso I, da lei n.o 11.343/2006.

Verifico que, dentre as circunstâncias judiciais preponderantes a serem consideradas, insculpidas no artigo 42 da Lei no 11.343/06, destaco:

A natureza e quantidade da substância ou produto, eis que as atividades da organização criminosa em que o acusado fazia parte envolviam expressiva quantidade de cocaína remetida ao exterior, o que torna a conduta mais reprovável.

Em relação à incidência das demais circunstâncias judiciais remanescentes, previstas no art. 59 do Código Penal, merecem valoração as seguintes:

Culpabilidade, pois o acusado agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice altamente reprovável em sua conduta. O grau de censurabilidade de seu comportamento, portanto, deve ser elevado, máxime pela intensa carga de dolo utilizada na prática delitiva. Ademais, o crime premeditado, ao contrário do dolo de ímpeto, está a apontar uma conduta mais censurável, diante do planejamento antecipado da ação criminosa, mostrando-se justificada, portanto, a elevação da pena-base sob esse argumento.

Motivos determinantes: Verifico que os motivos do crime se afastaram do grau normal de reprovabilidade, uma vez que não se registrou em qualquer momento que a ganância do acusado tivesse por base eventual situação de carestia, compaixão, vexame ou motivo de valor social ou moral não relevante (diverso daquele apontado no art. 65 do CP), senão mera torpeza. Assim, os motivos do crime merecem censura em grau elevado.

Desta forma, aplico a pena base em 05 anos e 04 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que mantenho a pena base em 05 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que se encontra presente a causa de aumento decorrente da transnacionalidade do delito, prevista no artigo 40, I, da Lei no. 11.343/2006, conforme devidamente fundamentado no corpo desta sentença, ao que passo a adotar o seguinte critério para sua valoração.

Com efeito, a aplicação de frações maiores de aumento fica por conta da proporção ao número de circunstâncias mais reprováveis que estejam presentes no fato e que correspondam àquelas que os diversos incisos contemplam. No caso de existir nenhuma circunstância negativa no fato, o aumento da pena em razão da transnacionalidade deve ser mínimo; todavia, se houver circunstâncias negativas, dependendo do caso, o aumento deve ser feito proporcionalmente, conforme tabela que segue:

Quantidade de circunstâncias reprováveis

Aumento da pena pela transnacionalidade:

zero - 1/6

1 - 1/5

2 ou 3 - 1/4

4 ou 5 - 1/3

6 ou 7 - 1/2

8 ou 9 - 2/3

A propósito, a Súmula 607 do Superior Tribunal de Justiça dirimiu quaisquer dúvidas remanescentes quanto à aplicação do artigo 40, I, da Lei No 11343/2006, ao asseverar que, in verbis: “A majorante do Tráfico Transnacional de Drogas (artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/06) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras”.

Ante o exposto, e de acordo com a fundamentação da presente sentença, entende este Juízo que a pena prevista no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, deve ser aumentada pela incidência da causa de aumento estabelecida no artigo 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006 no montante de 1/4.

Ante o exposto, fixo a pena definitiva do acusado em 06 anos e 08 meses de reclusão.

No tocante à pena de multa, fixo-a a proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, analisando-se a valoração acima do mínimo legal conforme os mesmos critérios acima descritos, alcançando assim o quantum de 629 dias-multa, sendo o valor de cada dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

3) Da pena privativa de liberdade da acusada GLORIA MARIANA SUAREZ (ou SOLEDAD) - artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso I, da lei n.o 11.343/2006.

Verifico que, dentre as circunstâncias judiciais preponderantes a serem consideradas, insculpidas no artigo 42 da Lei no 11.343/06, destaco:

A natureza e quantidade da substância ou produto, eis que as atividades da organização criminosa em que a acusada fazia parte envolviam expressiva quantidade de cocaína remetida ao exterior, o que torna a conduta mais reprovável.

Em relação à incidência das demais circunstâncias judiciais remanescentes, previstas no art. 59 do Código Penal, merecem valoração as seguintes:

Culpabilidade, pois a acusada agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice altamente reprovável em sua conduta. O grau de censurabilidade de seu comportamento, portanto, deve ser elevado, máxime pela intensa carga de dolo utilizada na prática delitiva. Ademais, o crime premeditado, ao contrário do dolo de ímpeto, está a apontar uma conduta mais censurável, diante do planejamento antecipado da ação criminosa, mostrando-se justificada, portanto, a elevação da pena-base sob esse argumento.

Motivos determinantes: Verifico que os motivos do crime se afastaram do grau normal de reprovabilidade, uma vez que não se registrou em qualquer momento que a ganância da acusada tivesse por base eventual situação de carestia, compaixão, vexame ou motivo de valor social ou moral não relevante (diverso daquele apontado no art. 65 do CP), senão mera torpeza. Assim, os motivos do crime merecem censura em grau elevado.

Desta forma, aplico a pena base em 05 anos e 04 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que mantenho a pena base em 05 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que se encontra presente a causa de aumento decorrente da transnacionalidade do delito, prevista no artigo 40, I, da Lei no. 11.343/2006, conforme devidamente fundamentado no corpo desta sentença, ao que passo a adotar o seguinte critério para sua valoração.

Com efeito, a aplicação de frações maiores de aumento fica por conta da proporção ao número de circunstâncias mais reprováveis que estejam presentes no fato e que correspondam àquelas que os diversos incisos contemplam. No caso de existir nenhuma circunstância negativa no fato, o aumento da pena em razão da transnacionalidade deve ser mínimo; todavia, se houver circunstâncias negativas, dependendo do caso, o aumento deve ser feito proporcionalmente, conforme tabela que segue:

Quantidade de circunstâncias reprováveis

Aumento da pena pela transnacionalidade:

zero - 1/6

1 - 1/5

2 ou 3 - 1/4

4 ou 5 - 1/3

6 ou 7 - 1/2

8 ou 9 - 2/3

A propósito, a Súmula 607 do Superior Tribunal de Justiça dirimiu quaisquer dúvidas remanescentes quanto à aplicação do artigo 40, I, da Lei No 11343/2006, ao asseverar que, in verbis: “A majorante do Tráfico Transnacional de Drogas (artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/06) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras”.

Ante o exposto, e de acordo com a fundamentação da presente sentença, entende este Juízo que a pena prevista no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, deve ser aumentada pela incidência da causa de aumento estabelecida no artigo 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006 no montante de 1/4.

Ante o exposto, fixo a pena definitiva da acusada em 06 anos e 08 meses de reclusão.

No tocante à pena de multa, fixo-a a proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, analisando-se a valoração acima do mínimo legal conforme os mesmos critérios acima descritos, alcançando assim o quantum de 629 dias-multa, sendo o valor de cada dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

4) Da pena privativa de liberdade da acusada SUELI BARRETO DA SILVA - artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso I, da lei n.o 11.343/2006.

Verifico que, dentre as circunstâncias judiciais preponderantes a serem consideradas, insculpidas no artigo 42 da Lei no 11.343/06, destaco:

A natureza e quantidade da substância ou produto, eis que as atividades da organização criminosa em que a acusada fazia parte envolviam expressiva quantidade de cocaína remetida ao exterior, o que torna a conduta mais reprovável.

Em relação à incidência das demais circunstâncias judiciais remanescentes, previstas no art. 59 do Código Penal, merecem valoração as seguintes:

Culpabilidade, pois a acusada agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice altamente reprovável em sua conduta. O grau de censurabilidade de seu comportamento, portanto, deve ser elevado, máxime pela intensa carga de dolo utilizada na prática delitiva. Ademais, o crime premeditado, ao contrário do dolo de ímpeto, está a apontar uma conduta mais censurável, diante do planejamento antecipado da ação criminosa, mostrando-se justificada, portanto, a elevação da pena-base sob esse argumento.

Motivos determinantes: Verifico que os motivos do crime se afastaram do grau normal de reprovabilidade, uma vez que não se registrou em qualquer momento que a ganância da acusada tivesse por base eventual situação de carestia, compaixão, vexame ou motivo de valor social ou moral não relevante (diverso daquele apontado no art. 65 do CP), senão mera torpeza. Assim, os motivos do crime merecem censura em grau elevado.

Desta forma, aplico a pena base em 05 anos e 04 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que mantenho a pena base em 05 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, verifico que se encontra presente a causa de aumento decorrente da transnacionalidade do delito, prevista no artigo 40, I, da Lei no. 11.343/2006, conforme devidamente fundamentado no corpo desta sentença, ao que passo a adotar o seguinte critério para sua valoração.

Com efeito, a aplicação de frações maiores de aumento fica por conta da proporção ao número de circunstâncias mais reprováveis que estejam presentes no fato e que correspondam àquelas que os diversos incisos contemplam. No caso de existir nenhuma circunstância negativa no fato, o aumento da pena em razão da transnacionalidade deve ser mínimo; todavia, se houver circunstâncias negativas, dependendo do caso, o aumento deve ser feito proporcionalmente, conforme tabela que segue:

Quantidade de circunstâncias reprováveis

Aumento da pena pela transnacionalidade:

zero - 1/6

1 - 1/5

2 ou 3 - 1/4

4 ou 5 - 1/3

6 ou 7 - 1/2

8 ou 9 - 2/3

A propósito, a Súmula 607 do Superior Tribunal de Justiça dirimiu quaisquer dúvidas remanescentes quanto à aplicação do artigo 40, I, da Lei No 11343/2006, ao asseverar que, in verbis: “A majorante do Tráfico Transnacional de Drogas (artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/06) configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras”.

Ante o exposto, e de acordo com a fundamentação da presente sentença, entende este Juízo que a pena prevista no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, deve ser aumentada pela incidência da causa de aumento estabelecida no artigo 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006 no montante de 1/4.

Ante o exposto, fixo a pena definitiva da acusada em 06 anos e 08 meses de reclusão.

No tocante à pena de multa, fixo-a a proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, analisando-se a valoração acima do mínimo legal conforme os mesmos critérios acima descritos, alcançando assim o quantum de 629 dias-multa, sendo o valor de cada dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime inicial de cumprimento de pena aos acusados será o fechado. Em razão da pena aplicada, fixo o REGIME INICIAL FECHADO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Incabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou pecuniária, nos termos dos artigos 44, I e III, do Código Penal.

Também não merecem os acusados serem agraciados com nenhuma das penas alternativas previstas pelo artigo 43 do Código Penal, introduzidas pela Lei no 9.714/98, pois esse tipo de substituição deve ser reservada a crimes de pequena gravidade e quando não há circunstâncias judiciais negativas conforme art. 44, III, CP, sendo assim incompatível com o delito perpetrado no presente feito.

Igualmente entremostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade pelo sursis, a teor do disposto no artigo 77, caput, e inciso II, do Código Penal.

Ausentes os requisitos subjetivos e objetivos exigíveis pela norma legal, reputo prejudicada a concessão da benesse legal.

Verifico que os acusados responderam ao processo soltos e não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, de forma que lhes faculto o direito a recorrer em liberdade.

Aqui, as defesas requerem a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como seja utilizada a fração mínima legal para o aumento decorrente da causa de aumento do artigo 40 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase. Por fim, pleiteiam a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena.

Antes de examinar a dosimetria da pena, cumpre destacar que a legislação não estabelece um quantum específico para a fixação da pena-base, que deve observar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, inserindo-se no âmbito da discricionariedade do julgador, devendo observar as particularidades do caso concreto e os aspectos subjetivos do agente.

Com efeito, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.095.456/PA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe de 26/08/2022)".

E ainda, conforme registrado em AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025: "A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética, com atribuição de pesos fixos e rígidos para cada uma das vetoriais em análise - como requer o agravante -, mas, sim, um exercício de discricionariedade por parte do magistrado, com observância estrita ao princípio da proporcionalidade, de matriz constitucional."

Idêntico é o entendimento deste E. Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 334-A, §1.o, I DO CP. ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI No 399/68. CONTRABANDO. CIGARROS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE CIGARROS CONTRABANDEADOS. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do artigo no art. 334-A, §1o, inciso I, do Código Penal, combinado com o art. 3o do Decreto-Lei 399/68

2. O recurso cinge-se à dosimetria da pena, considerando que não houve inconformismo por parte da defesa no que tange à materialidade e autoria do crime, que sobejaram comprovadas nos autos.

3. Pena-base. Não há imposição legal de qualquer critério matemático que estabeleça patamares fixos para o quantum de aumento da pena-base não ficando o magistrado adstrito ao número de circunstâncias judicias judiciais desfavoráveis, mas à intensidade com que de cada uma delas é valorada.

4. A expressiva quantidade de maços apreendidos, bem como o valor de tais mercadorias, além da ofensa a outros bens jurídico que ultrapassam a higidez da ordem tributária e atingem os agentes econômicos e os consumidores. A quantidade de cigarros contrabandeada constitui fator apto a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e em patamar superior ao fixado na sentença. Precedentes do STJ e do TRF3.

5. Esta Décima Primeira Turma adota critério mais rigoroso que o do juízo sentenciante para majoração da pena-base de acordo com a quantidade de maços de cigarros apreendidos. Considerando os patamares utilizados por esta Turma em casos semelhantes e tendo em vista a apreensão de 175.000 (cento e setenta e cinco mil) maços de cigarros, seria razoável e adequada a fixação da pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão. Contudo, tendo em vista a proibição da reformatio in pejus e a ausência de recurso ministerial, não se mostra possível a majoração da pena-base, devendo ser mantida em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

6. Consoante entendimento firmado no STJ, a compensação somente pode ocorrer dentro da mesma fase, sendo inviável a compensação de circunstância judicial, utilizada para exasperar a pena-base, com a circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda etapa, sob pena de ofensa ao sistema trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal.

7. A fixação do quantum de diminuição da pena em razão da circunstância atenuante ou do quantum de incremento da pena em razão da circunstância agravante insere-se no âmbito da discricionariedade do juiz, consideradas as circunstâncias do caso concreto, de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tudo visando a melhor individualização da pena.

8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de atenuantes e agravantes, compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas que a aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto) exige motivação concreta e idônea.

9. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, ApCrim, 0001383-65.2016.4.03.6003, Rel. Des. Fed. HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Décima Primeira Turma, j. 10/07/2024)

No entanto, é possível a revisão da dosimetria quando houver inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade (TRF 3a Região, ApCrim, 5007107-97.2019.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal André Custódio Nekatschalow, Quinta Turma, j. 02/09/2020).

a) Rafael Plejo Zevallos

Na primeira fase da dosimetria, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias que devem ser consideradas com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

A quantidade de droga relacionada à atuação do grupo criminoso deve ser valorada negativamente. Embora, nestes autos, os réus não respondam pelo crime de tráfico de drogas, de modo que não haja laudo de apreensão formalizado, a análise do conjunto probatório revela que a organização criminosa integrada por eles operava em escala elevada, com movimentação reiterada e expressiva de entorpecentes.

A apreensão de aproximadamente 11 kg de cocaína, realizada no Porto de Santos, em 8 de novembro de 2007, não constitui fato isolado. Trata-se de episódio representativo do modo de atuação do grupo, que utilizava a estrutura portuária para o envio de drogas ao exterior, valendo-se de operadores internos e divisão de tarefas bem definida.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende que, até mesmo no crime de tráfico de drogas, é prescindível a apreensão do entorpecente em posse de cada um dos acusados, bastando que seja verificado o liame subjetivo entre eles, de sorte que, para o crime de associação criminosa, a apreensão dos ilícitos seja igualmente prescindível, tanto para condenar os agentes como para justificar eventual exasperação da pena-base. Nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. REGIME INICIAL FECHADO. SANÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Uma vez que as instâncias ordinárias concluíram haver elementos concretos e coesos o bastante para ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), mostra-se inviável a absolvição das agravantes, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

2. Para entender-se pela absolvição das recorrentes, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária.

3. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5a T., DJe de 4/8/2020).

4. Porque mantida a condenação das rés no tocante a ambos os crimes, deve ser mantida inalterada também a imposição do regime inicial fechado, ex vi do disposto no art. 33, § 2o, "a", do CP (sanção superior a 8 anos de reclusão).

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 557.527/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 11/12/2023)

No mais, as interceptações telefônicas regularmente autorizadas, os diálogos captados ao longo da investigação e os elementos constantes de processos conexos decorrentes da Operação Muralha evidenciam que o grupo estava envolvido em diversas outras remessas de droga, planejadas, executadas ou em fase de negociação, sempre em quantidades significativas.

Dessa forma, ainda que não haja apreensão formal em todos os episódios identificados, o conjunto de elementos constantes dos autos permite concluir, com segurança, que a atuação do grupo criminoso envolvia volumes expressivos de droga, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em atenção à gravidade concreta da conduta e ao elevado potencial lesivo da atividade criminosa desenvolvida.

O réu é primário e não há nos autos indicação de outras condenações transitadas em julgado.

A motivação, as circunstâncias e as consequências do crime não extrapolam os contornos normais do tipo penal que já foram sopesados pelo legislador pátrio, dos autos não sobressaem elementos apropriados que justifiquem a negativação da personalidade e conduta social e o comportamento da vítima é circunstância neutra.

No mais, sua culpabilidade deve ser valorada negativamente.

Os elementos dos autos demonstram que o réu mantinha vínculo direto com os líderes e os integrantes centrais do grupo, participando da engrenagem que sustentava o funcionamento da organização. Sua atuação contribuiu de maneira relevante para a estabilidade e a eficiência do esquema, revelando grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal, o que autoriza a valoração negativa desse vetor na primeira fase da dosimetria.

Verifico que o D. Juízo sentenciante não explicitou o critério adotado para a exasperação da pena-base. No entanto, tendo em vista que a quantidade de droga movimentada pelo grupo é elevadíssima, os critérios adotados por esta C. Turma permitiriam a fixação da pena-base em patamar até superior ao fixado na sentença, de modo que, ainda que desconsiderados os motivos do crime, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença, isto é, em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Friso que a manutenção da quantum da pena, ainda que afastadas circunstâncias judiciais valoradas na primeira instância, não configura reformatio in pejus, conforme entendimento adotado pelo C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUBSTITUIÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE OFENSA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que, ao julgar apelação exclusiva da defesa, manteve a pena-base e o regime inicial fechado para o crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7 dias-multa. A defesa sustenta:

(i) violação ao princípio da proibição de reformatio in pejus, sob a alegação de que o Tribunal de origem reforçou a fundamentação negativa da dosimetria após afastar circunstâncias reconhecidas pelo juízo de primeiro grau;

(ii) inadequação do regime inicial fechado, dada a pena inferior a 4 anos;

(iii) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) se o acórdão recorrido violou o princípio da proibição de reformatio in pejus ao reforçar a fundamentação da pena-base após afastar circunstâncias judiciais negativas;

(ii) se o regime inicial fechado foi corretamente fixado em razão da reincidência e dos maus antecedentes;

(iii) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proibição de reformatio in pejus impede que, em recurso exclusivo da defesa, haja agravamento da situação do réu. No caso, o Tribunal de origem afastou circunstâncias negativas relativas à personalidade desvirtuada em processos em andamento, mas manteve a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão, com fundamento exclusivo nos maus antecedentes. Esse procedimento está em consonância com o entendimento do STJ, segundo o qual a readequação da fundamentação sem alteração do quantum da pena-base não configura reformatio in pejus, conforme tese firmada no Tema 1214 (REsp n. 2.058.971/MG).

4. O regime inicial fechado foi corretamente fixado com base no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, considerando a reincidência específica e os maus antecedentes. A jurisprudência desta Corte admite a imposição de regime mais gravoso mesmo para penas inferiores a 4 anos, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu no caso em análise (Súmulas 269 e 83/STJ).

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável diante da reincidência do recorrente e da existência de maus antecedentes, que configuram a ausência de requisito subjetivo necessário, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ, REsp 2.116.929/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025)

No tocante à pena de multa, observa-se que o D. Juízo a quo não procedeu à sua fixação de forma proporcional ao longo das fases da dosimetria. A multa foi estabelecida apenas ao final da terceira fase e em patamar inferior ao mínimo legal previsto.

Esse modo de fixação destoa da lógica do sistema trifásico, no qual a pena pecuniária deve acompanhar, de forma coerente, a pena privativa de liberdade, sendo estabelecida com base nos mesmos critérios de valoração adotados em cada etapa. A inconsistência sugere, ainda, possível confusão entre os parâmetros aplicáveis aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06, com a utilização indevida do intervalo cominado ao delito de tráfico na fixação da multa relativa ao crime de associação para o tráfico. Contudo, diante da vedação à reformatio in pejus, impõe-se a manutenção da pena de multa fixada na sentença, qual seja, 629 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não observo a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, de modo que mantenho a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase da dosimetria, confirmo o aumento da pena pela transnacionalidade do delito (artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006). No entanto, entendo exagerada a aplicação da fração de 1/4 adotada na sentença.

A definição da fração de aumento decorrente das causas especiais do artigo 40 não se orienta pela quantidade de circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase, sob pena de bis in idem. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal destinam-se à fixação da pena-base, ao passo que as majorantes incidem em momento diverso da dosimetria e devem ser aplicadas segundo critérios próprios.

No caso, a conduta do réu atrai a incidência de uma única causa de aumento, qual seja, a prevista no inciso I do artigo 40 da Lei no 11.343/2006, em razão da destinação internacional da droga. Ausente a concomitância de outros incisos, mostra-se mais adequado e proporcional o emprego da fração mínima de aumento, fixada em 1/6, em consonância com a orientação jurisprudencial que vincula a escolha da fração ao número de causas de aumento efetivamente incidentes.

Dessa forma, a majoração da pena na terceira fase deve ser redimensionada para a fração de 1/6, do que resulta a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Conforme explicitado, mantenho a pena de multa em 629 dias-multa, no valor mínimo legal.

Assim, torno definitiva a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 629 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo legal.

Para a fixação do regime, devem ser observados os seguintes fatores: modalidade de pena de privativa de liberdade, ou seja, reclusão ou detenção (art. 33, caput, Código Penal); quantidade de pena aplicada (art. 33, §2o, alíneas “a”, “b” e “c”, Código Penal); caracterização ou não da reincidência (art. 33, §2o, alíneas “b” e “c”, Código Penal) e circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (art. 33, §3o, do Código Penal).

Aqui, considerando que as circunstâncias judiciais do réu foram valoradas negativamente, em especial a culpabilidade, é justificável a fixação de regime mais gravoso do que o indicado pela pena fixada (6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão), pelo que fixo o regime inicial fechado.

Deixo de substituir a sanção corporal por restritiva de direitos diante da pena fixada, com fulcro no artigo 44 do Código Penal.

b) Gloria Mariana Suarez

Na primeira fase da dosimetria, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias que devem ser consideradas com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

A quantidade de droga relacionada à atuação do grupo criminoso deve ser valorada negativamente. Embora, nestes autos, os réus não respondam pelo crime de tráfico de drogas, de modo que não haja laudo de apreensão formalizado, a análise do conjunto probatório revela que a organização criminosa integrada por eles operava em escala elevada, com movimentação reiterada e expressiva de entorpecentes.

A apreensão de aproximadamente 11 kg de cocaína, realizada no Porto de Santos, em 8 de novembro de 2007, não constitui fato isolado. Trata-se de episódio representativo do modo de atuação do grupo, que utilizava a estrutura portuária para o envio de drogas ao exterior, valendo-se de operadores internos e divisão de tarefas bem definida.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende que, até mesmo no crime de tráfico de drogas, é prescindível a apreensão do entorpecente em posse de cada um dos acusados, bastando que seja verificado o liame subjetivo entre eles (STJ, AgRg no HC 557.527/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 11/12/2023), de sorte que, para o crime de associação criminosa, a apreensão dos ilícitos seja igualmente prescindível, tanto para condenar os agentes como para justificar eventual exasperação da pena-base.

No mais, as interceptações telefônicas regularmente autorizadas, os diálogos captados ao longo da investigação e os elementos constantes de processos conexos decorrentes da Operação Muralha evidenciam que o grupo estava envolvido em diversas outras remessas de droga, planejadas, executadas ou em fase de negociação, sempre em quantidades significativas.

Dessa forma, ainda que não haja apreensão formal em todos os episódios identificados, o conjunto de elementos constantes dos autos permite concluir, com segurança, que a atuação do grupo criminoso envolvia volumes expressivos de droga, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em atenção à gravidade concreta da conduta e ao elevado potencial lesivo da atividade criminosa desenvolvida.

O réu é primário e não há nos autos indicação de outras condenações transitadas em julgado.

A motivação, as circunstâncias e as consequências do crime não extrapolam os contornos normais do tipo penal que já foram sopesados pelo legislador pátrio, dos autos não sobressaem elementos apropriados que justifiquem a negativação da personalidade e conduta social e o comportamento da vítima é circunstância neutra.

No mais, sua culpabilidade se mostra acentuada em razão do papel que exercia no núcleo financeiro da associação criminosa.

Os elementos do processo indicam que ela atuava de forma consciente no gerenciamento e na circulação de valores vinculados à atividade ilícita, mantendo contato com outros integrantes para tratar de pagamentos, repasses e acertos financeiros relacionados às operações do grupo. Essa atuação demonstra domínio sobre a dinâmica econômica da organização e contribuição direta para sua sustentação, evidenciando elevado grau de reprovação da conduta, superior ao normalmente verificado no tipo penal.

Verifico que o D. Juízo sentenciante não explicitou o critério adotado para a exasperação da pena-base. Contudo, tendo em vista que a quantidade de droga movimentada pelo grupo é elevadíssima, os critérios adotados por esta C. Turma permitiriam a fixação da pena-base em patamar até superior ao fixado na sentença, de modo que, ainda que desconsiderados os motivos do crime, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença, isto é, em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Friso que a manutenção da quantum da pena, ainda que afastadas circunstâncias judiciais valoradas na primeira instância, não configura reformatio in pejus, conforme entendimento adotado pelo C. STJ (REsp 2.116.929/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

No tocante à pena de multa, observa-se que o D. Juízo a quo não procedeu à sua fixação de forma proporcional ao longo das fases da dosimetria. A multa foi estabelecida apenas ao final da terceira fase e em patamar inferior ao mínimo legal previsto.

Esse modo de fixação destoa da lógica do sistema trifásico, no qual a pena pecuniária deve acompanhar, de forma coerente, a pena privativa de liberdade, sendo estabelecida com base nos mesmos critérios de valoração adotados em cada etapa. A inconsistência sugere, ainda, possível confusão entre os parâmetros aplicáveis aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06, com a utilização indevida do intervalo cominado ao delito de tráfico na fixação da multa relativa ao crime de associação para o tráfico. No entanto, diante da vedação à reformatio in pejus, impõe-se a manutenção da pena de multa fixada na sentença, qual seja, 629 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não observo a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, de modo que mantenho a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase da dosimetria, confirmo o aumento da pena pela transnacionalidade do delito (artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006). No entanto, entendo exagerada a aplicação da fração de 1/4 adotada na sentença.

A definição da fração de aumento decorrente das causas especiais do artigo 40 não se orienta pela quantidade de circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase, sob pena de bis in idem. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal destinam-se à fixação da pena-base, ao passo que as majorantes incidem em momento diverso da dosimetria e devem ser aplicadas segundo critérios próprios.

No caso, a conduta do réu atrai a incidência de uma única causa de aumento, qual seja, a prevista no inciso I do artigo 40 da Lei no 11.343/2006, em razão da destinação internacional da droga. Ausente a concomitância de outros incisos, mostra-se mais adequado e proporcional o emprego da fração mínima de aumento, fixada em 1/6, em consonância com a orientação jurisprudencial que vincula a escolha da fração ao número de causas de aumento efetivamente incidentes.

Dessa forma, a majoração da pena na terceira fase deve ser redimensionada para a fração de 1/6, do que resulta a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Conforme explicitado, mantenho a pena de multa em 629 dias-multa, no valor mínimo legal.

Assim, torno definitiva a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 629 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo legal.

Para a fixação do regime, devem ser observados os seguintes fatores: modalidade de pena de privativa de liberdade, ou seja, reclusão ou detenção (art. 33, caput, Código Penal); quantidade de pena aplicada (art. 33, §2o, alíneas “a”, “b” e “c”, Código Penal); caracterização ou não da reincidência (art. 33, §2o, alíneas “b” e “c”, Código Penal) e circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (art. 33, §3o, do Código Penal).

Aqui, considerando que as circunstâncias judiciais do réu foram valoradas negativamente, em especial a culpabilidade, é justificável a fixação de regime mais gravoso do que o indicado pela pena fixada (6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão), pelo que fixo o regime inicial fechado.

Deixo de substituir a sanção corporal por restritiva de direitos diante da pena fixada, com fulcro no artigo 44 do Código Penal.

c) Sueli Barreto da Silva

Na primeira fase da dosimetria, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias que devem ser consideradas com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

A quantidade de droga relacionada à atuação do grupo criminoso deve ser valorada negativamente. Embora, nestes autos, os réus não respondam pelo crime de tráfico de drogas, de modo que não haja laudo de apreensão formalizado, a análise do conjunto probatório revela que a organização criminosa integrada por eles operava em escala elevada, com movimentação reiterada e expressiva de entorpecentes.

A apreensão de aproximadamente 11 kg de cocaína, realizada no Porto de Santos, em 8 de novembro de 2007, não constitui fato isolado. Trata-se de episódio representativo do modo de atuação do grupo, que utilizava a estrutura portuária para o envio de drogas ao exterior, valendo-se de operadores internos e divisão de tarefas bem definida.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende que, até mesmo no crime de tráfico de drogas, é prescindível a apreensão do entorpecente em posse de cada um dos acusados, bastando que seja verificado o liame subjetivo entre eles (STJ, AgRg no HC 557.527/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 11/12/2023), de sorte que, para o crime de associação criminosa, a apreensão dos ilícitos seja igualmente prescindível, tanto para condenar os agentes como para justificar eventual exasperação da pena-base.

No mais, as interceptações telefônicas regularmente autorizadas, os diálogos captados ao longo da investigação e os elementos constantes de processos conexos decorrentes da Operação Muralha evidenciam que o grupo estava envolvido em diversas outras remessas de droga, planejadas, executadas ou em fase de negociação, sempre em quantidades significativas.

Dessa forma, ainda que não haja apreensão formal em todos os episódios identificados, o conjunto de elementos constantes dos autos permite concluir, com segurança, que a atuação do grupo criminoso envolvia volumes expressivos de droga, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em atenção à gravidade concreta da conduta e ao elevado potencial lesivo da atividade criminosa desenvolvida.

O réu é primário e não há nos autos indicação de outras condenações transitadas em julgado.

A motivação, as circunstâncias e as consequências do crime não extrapolam os contornos normais do tipo penal que já foram sopesados pelo legislador pátrio, dos autos não sobressaem elementos apropriados que justifiquem a negativação da personalidade e conduta social e o comportamento da vítima é circunstância neutra.

No que se refere à culpabilidade, embora devidamente comprovada a participação de Sueli na associação criminosa, com atuação funcional e definida no interior da organização, não se verificam elementos que indiquem especial censurabilidade de sua conduta a justificar valoração negativa desse vetor.

A atuação atribuída à ré, ainda que relevante para a dinâmica do grupo, já se encontra suficientemente contemplada pelo próprio tipo penal e pelas demais circunstâncias analisadas, não havendo nos autos demonstração de que tenha exercido poder de comando ou direção capaz de elevar o grau de reprovabilidade para além do inerente ao delito de associação para o tráfico

Verifico que o D. Juízo sentenciante não explicitou o critério adotado para a exasperação da pena-base. Entretanto, tendo em vista que a quantidade de droga movimentada pelo grupo é elevadíssima, os critérios adotados por esta C. Turma permitiriam a fixação da pena-base em patamar até superior ao fixado na sentença, de modo que, ainda que desconsiderados os motivos do crime e a culpabilidade da ré, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença, isto é, em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Friso que a manutenção da quantum da pena, ainda que afastadas circunstâncias judiciais valoradas na primeira instância, não configura reformatio in pejus, conforme entendimento adotado pelo C. STJ (REsp 2.116.929/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

No tocante à pena de multa, observa-se que o D. Juízo a quo não procedeu à sua fixação de forma proporcional ao longo das fases da dosimetria. A multa foi estabelecida apenas ao final da terceira fase e em patamar inferior ao mínimo legal previsto.

Esse modo de fixação destoa da lógica do sistema trifásico, no qual a pena pecuniária deve acompanhar, de forma coerente, a pena privativa de liberdade, sendo estabelecida com base nos mesmos critérios de valoração adotados em cada etapa. A inconsistência sugere, ainda, possível confusão entre os parâmetros aplicáveis aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06, com a utilização indevida do intervalo cominado ao delito de tráfico na fixação da multa relativa ao crime de associação para o tráfico. No entanto, diante da vedação à reformatio in pejus, impõe-se a manutenção da pena de multa fixada na sentença, qual seja, 629 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não observo a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, de modo que mantenho a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase da dosimetria, confirmo o aumento da pena pela transnacionalidade do delito (artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006). No entanto, entendo exagerada a aplicação da fração de 1/4 adotada na sentença.

A definição da fração de aumento decorrente das causas especiais do artigo 40 não se orienta pela quantidade de circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase, sob pena de bis in idem. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal destinam-se à fixação da pena-base, ao passo que as majorantes incidem em momento diverso da dosimetria e devem ser aplicadas segundo critérios próprios.

No caso, a conduta do réu atrai a incidência de uma única causa de aumento, qual seja, a prevista no inciso I do artigo 40 da Lei no 11.343/2006, em razão da destinação internacional da droga. Ausente a concomitância de outros incisos, mostra-se mais adequado e proporcional o emprego da fração mínima de aumento, fixada em 1/6, em consonância com a orientação jurisprudencial que vincula a escolha da fração ao número de causas de aumento efetivamente incidentes.

Dessa forma, a majoração da pena na terceira fase deve ser redimensionada para a fração de 1/6, do que resulta a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Conforme explicitado, mantenho a pena de multa em 629 dias-multa, no valor mínimo legal.

Assim, torno definitiva a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 629 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo legal.

Para a fixação do regime, devem ser observados os seguintes fatores: modalidade de pena de privativa de liberdade, ou seja, reclusão ou detenção (art. 33, caput, Código Penal); quantidade de pena aplicada (art. 33, §2o, alíneas “a”, “b” e “c”, Código Penal); caracterização ou não da reincidência (art. 33, §2o, alíneas “b” e “c”, Código Penal) e circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (art. 33, §3o, do Código Penal).

Aqui, considerando que as circunstâncias judiciais do réu foram não valoradas negativamente, com exceção da quantidade de droga, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena é indicado pela pena fixada em concreto (6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão), pelo que fixo o regime inicial semiaberto.

Deixo de substituir a sanção corporal por restritiva de direitos diante da pena fixada, com fulcro no artigo 44 do Código Penal.

d) Ezzat Georges Junior

Na primeira fase da dosimetria, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias que devem ser consideradas com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

A quantidade de droga relacionada à atuação do grupo criminoso deve ser valorada negativamente. Embora, nestes autos, os réus não respondam pelo crime de tráfico de drogas, de modo que não haja laudo de apreensão formalizado, a análise do conjunto probatório revela que a organização criminosa integrada por eles operava em escala elevada, com movimentação reiterada e expressiva de entorpecentes.

A apreensão de aproximadamente 11 kg de cocaína, realizada no Porto de Santos, em 8 de novembro de 2007, não constitui fato isolado. Trata-se de episódio representativo do modo de atuação do grupo, que utilizava a estrutura portuária para o envio de drogas ao exterior, valendo-se de operadores internos e divisão de tarefas bem definida.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende que, até mesmo no crime de tráfico de drogas, é prescindível a apreensão do entorpecente em posse de cada um dos acusados, bastando que seja verificado o liame subjetivo entre eles (STJ, AgRg no HC 557.527/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 11/12/2023), de sorte que, para o crime de associação criminosa, a apreensão dos ilícitos seja igualmente prescindível, tanto para condenar os agentes como para justificar eventual exasperação da pena-base.

No mais, as interceptações telefônicas regularmente autorizadas, os diálogos captados ao longo da investigação e os elementos constantes de processos conexos decorrentes da Operação Muralha evidenciam que o grupo estava envolvido em diversas outras remessas de droga, planejadas, executadas ou em fase de negociação, sempre em quantidades significativas.

Dessa forma, ainda que não haja apreensão formal em todos os episódios identificados, o conjunto de elementos constantes dos autos permite concluir, com segurança, que a atuação do grupo criminoso envolvia volumes expressivos de droga, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em atenção à gravidade concreta da conduta e ao elevado potencial lesivo da atividade criminosa desenvolvida.

O réu é primário e não há nos autos indicação de outras condenações transitadas em julgado.

A motivação, as circunstâncias e as consequências do crime não extrapolam os contornos normais do tipo penal que já foram sopesados pelo legislador pátrio, dos autos não sobressaem elementos apropriados que justifiquem a negativação da personalidade e conduta social e o comportamento da vítima é circunstância neutra.

No mais, sua culpabilidade deve ser valorada negativamente.

No que diz respeito à culpabilidade de Ezzat, embora esteja devidamente comprovada sua participação na associação criminosa, os elementos dos autos não evidenciam grau de reprovabilidade superior ao já inerente ao tipo penal.

A atuação do réu consistia na interlocução com outros integrantes e no acompanhamento de eventos relevantes para o grupo, não revela exercício de função de liderança, domínio da estrutura criminosa ou capacidade de direcionamento das atividades da organização. Inexistem circunstâncias concretas que indiquem maior intensidade do dolo ou especial censurabilidade da conduta, razão pela qual a culpabilidade deve ser valorada de forma neutra.

Verifico que o D. Juízo sentenciante não explicitou o critério adotado para a exasperação da pena-base. Entretanto, tendo em vista que a quantidade de droga movimentada pelo grupo é elevadíssima, os critérios adotados por esta C. Turma permitiriam a fixação da pena-base em patamar até superior ao fixado na sentença, de modo que, ainda que desconsiderados os motivos do crime e a culpabilidade do réu, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença, isto é, em 5 anos e 4 meses de reclusão.

Friso que a manutenção da quantum da pena, ainda que afastadas circunstâncias judiciais valoradas na primeira instância, não configura reformatio in pejus, conforme entendimento adotado pelo C. STJ (REsp 2.116.929/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

No tocante à pena de multa, observa-se que o D. Juízo a quo não procedeu à sua fixação de forma proporcional ao longo das fases da dosimetria. A multa foi estabelecida apenas ao final da terceira fase e em patamar inferior ao mínimo legal previsto.

Esse modo de fixação destoa da lógica do sistema trifásico, no qual a pena pecuniária deve acompanhar, de forma coerente, a pena privativa de liberdade, sendo estabelecida com base nos mesmos critérios de valoração adotados em cada etapa. A inconsistência sugere, ainda, possível confusão entre os parâmetros aplicáveis aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06, com a utilização indevida do intervalo cominado ao delito de tráfico na fixação da multa relativa ao crime de associação para o tráfico. No entanto, diante da vedação à reformatio in pejus, impõe-se a manutenção da pena de multa fixada na sentença, qual seja, 629 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não observo a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, de modo que mantenho a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase da dosimetria, confirmo o aumento da pena pela transnacionalidade do delito (artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006). No entanto, entendo exagerada a aplicação da fração de 1/4 adotada na sentença.

A definição da fração de aumento decorrente das causas especiais do artigo 40 não se orienta pela quantidade de circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase, sob pena de bis in idem. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal destinam-se à fixação da pena-base, ao passo que as majorantes incidem em momento diverso da dosimetria e devem ser aplicadas segundo critérios próprios.

No caso, a conduta do réu atrai a incidência de uma única causa de aumento, qual seja, a prevista no inciso I do artigo 40 da Lei no 11.343/2006, em razão da destinação internacional da droga. Ausente a concomitância de outros incisos, mostra-se mais adequado e proporcional o emprego da fração mínima de aumento, fixada em 1/6, em consonância com a orientação jurisprudencial que vincula a escolha da fração ao número de causas de aumento efetivamente incidentes.

Dessa forma, a majoração da pena na terceira fase deve ser redimensionada para a fração de 1/6, do que resulta a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Conforme explicitado, mantenho a pena de multa em 629 dias-multa, no valor mínimo legal.

Assim, torno definitiva a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 629 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo legal.

Para a fixação do regime, devem ser observados os seguintes fatores: modalidade de pena de privativa de liberdade, ou seja, reclusão ou detenção (art. 33, caput, Código Penal); quantidade de pena aplicada (art. 33, §2o, alíneas “a”, “b” e “c”, Código Penal); caracterização ou não da reincidência (art. 33, §2o, alíneas “b” e “c”, Código Penal) e circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (art. 33, §3o, do Código Penal).

Aqui, considerando que as circunstâncias judiciais do réu foram não valoradas negativamente, com exceção da quantidade de droga, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena é indicado pela pena fixada em concreto (6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão), pelo que fixo o regime inicial semiaberto.

Deixo de substituir a sanção corporal por restritiva de direitos diante da pena fixada, com fulcro no artigo 44 do Código Penal.

Mantida, no mais, a r. sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir a fração de majoração utilizada na terceira fase da dosimetria em relação a todos os réus e alterar o regime inicial de cumprimento de pena dos réus Sueli e Ezzat, do que resultam as seguintes penas: a) Rafael Plejo Zevallos em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 629 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, b) Gloria Mariana Suarez em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 629 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; b) Sueli Barreto da Silva em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 629 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; b) Ezzat Georges Junior em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 629 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, todos pela prática do crime previsto no artigo 35, caput c.c. o artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006.

É como voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. OPERAÇÃO MURALHA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. RECONHECIDO BIS IN IDEM PARA UMA CORRÉ. MESMA CONDENAÇÃO EM PROCESSO DIVERSO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ. MANTIDA A CONDENAÇÃO PARA OS DEMAIS CORRÉUS. REDUÇÃO DAS PENAS. EXTINÇÃO DA AÇÃP PARA UMA DAS CORRÉS E PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

Os recursos defensivos versam sobre a nulidade da sentença e a nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, tratam da absolvição dos réus por insuficiência de provas e, subsidiariamente, na redução da pena-base e da fração de aumento de pena da majorante prevista nos artigo 40, I, da Lei de Drogas, ambas para o mínimo legal.

No caso, observo que o convencimento do julgador de primeira instância foi devidamente motivado. O juízo de origem delimitou o contexto fático apurado no âmbito da Operação Muralha, indicou os elementos probatórios que considerou relevantes e expôs as razões pelas quais reconheceu a configuração do crime de associação para o tráfico, abordando aspectos relativos à materialidade e à autoria delitivas e, ainda, aos requisitos específicos do crime de associação para o tráfico, quais sejam, a estabilidade e a permanência.

Também houve apreciação das teses defensivas e exame das preliminares suscitadas, inclusive quanto à validade das interceptações telefônicas.

Não se entende que a fundamentação seja inexistente ou insuficiente apenas pelo fato de não ser extensa ou por abordar determinados tópicos de forma mais concisa do que outros, exigindo-se apenas que tenha enfrentado todos os elementos trazidos pelas partes e, os demais elementos, de forma adequada e suficiente para justificar a sua decisão, o que se verifica no presente caso.

Cumpre notar, ainda, que a sentença distinguiu adequadamente as imputações, absolvendo Ezzat quanto ao crime de tráfico por insuficiência probatória e mantendo a condenação pelo delito associativo. Esse aspecto afasta a alegação de fundamentação genérica, evidenciando que a prova foi valorada de forma diferenciada conforme o tipo penal examinado.

Da análise das decisões judiciais que autorizaram a medida, verifica-se que o juízo competente consignou a existência de investigação criminal em curso voltada à apuração de organização criminosa estruturada, com atuação reiterada e indícios de envolvimento com o tráfico internacional de entorpecentes. As decisões indicaram os elementos informativos então disponíveis, bem como a necessidade da interceptação telefônica como meio indispensável para o avanço da investigação, diante da insuficiência de outros meios probatórios naquele estágio.

Em que pese os fundamentos utilizados pelo juízo para autorizar as sucessivas prorrogações tenham sido, em essência, reiterados da decisão inicial, tal circunstância decorre da persistência e da robustez dos indícios apresentados pelo Ministério Público Federal, que apontavam para a atuação continuada de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes.

Nesse contexto, não se verifica violação aos requisitos legais exigidos para a interceptação telefônica, tampouco irregularidade apta a macular a prova dela decorrente.A alegação defensiva de nulidade, fundada na suposta ausência de fundamentação ou na irregularidade das prorrogações da interceptação, não se sustenta à luz do conteúdo das decisões e do exame realizado na sentença.

Após a realização de pesquisa aos sistemas deste Tribunal, localizei em relação à apelante SUELI a existência da Apelação Criminal 0002119-44.2010.4.03.6181, também relativa à Operação Muralha. Naquela ação penal, SUELI restou condenada pela prática dos crimes dos artigos 33, caput, e 35, ambos c.c. o artigo 40, inciso I, todos da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1484 (mil, quatrocentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Em uma análise comparativa entre as duas denúncias, nota-se que a imputação acerca do envolvimento de SUELI com a associação criminosa se baseia no fato de ser esposa de Marcos Antônio, denunciado em outros autos, e auxiliá-lo no recebimento de quantia relativa ao tráfico de drogas realizado em 19 de maio de 2007. Desse modo, nota-se que a imputação é a mesma, sendo a única diferença entre as ações penais o fato de que SUELI respondeu nos autos da Apelação Criminal 0002119-44.2010.4.03.6181 também pelo crime de tráfico de drogas referente ao envio de 9,254kg de cocaína para Amsterdã/Holanda.

A situação revela dupla persecução penal em violação ao princípio do ne bis in idem, porquanto os mesmos fatos foram objeto de dois processos distintos. Sendo assim, há nítido bis in idem na manutenção da condenação de SUELI BARRETO DA SILVA neste autos, de modo que deve ser extinta a ação penal sem resolução de mérito em relação à ré por haver dupla punição pelo mesmo fato contra ela.

Em relação demais corréus, a materialidade delitivaencontra-se amplamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido ao longo da investigação e confirmado na instrução processual, revelando a existência de um contexto criminoso estável, organizado e voltado à prática reiterada de delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes.

No caso, os elementos colhidos demonstram a atuação coordenada dos integrantes da associação, com divisão de funções, utilização de linguagem compatível com a dinâmica do tráfico e manutenção de vínculos ao longo do tempo. Assim, o acervo probatório revela, de maneira suficiente e consistente, a existência da associação criminosa, estável e permanente, voltada ao tráfico de entorpecentes, estando plenamente demonstrada a materialidade delitiva.

No caso concreto, os elementos colhidos ao longo da investigação evidenciam que os réus atuavam de forma integrada no contexto da associação criminosa apurada, cada qual contribuindo para o funcionamento do grupo dentro da dinâmica própria da organização, circunstância suficiente para o reconhecimento da autoria, ainda que ausente contato direto entre todos os seus integrantes.

Dosimetria das penas dos corréus. Na primeira fase da dosimetria, apesar de restarem devidamente valoradas as circunstâncias judiciais pela E. Relatora, diante da quantidade de droga apreendida e de sua natureza e da existência da culpabilidade negativa, mostra-se mais proporcional a aplicação do patamar de aumento de 11/30. A pena de multa fica mantida abaixo do mínimo, para não incorrer em reformatio in pejus.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas, restando mantida a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase da dosimetria, aplica-se o aumento da pena pela transnacionalidade do delito (artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006) na fração de 1/6,

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, diante da quantidade de pena aplicada, estabeleço o regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.

Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Para corréu EZZAT, a pena-base de deve ser estabelecida em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária resta mantida. Finalmente, na terceira fase, aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas, na fração de 1/6, de modo que a pena definitiva fica estabelecida em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão e 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, diante da quantidade de pena aplicada, estabeleço o regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal. Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Expeça-se contramandado em favor de SUELI. Para RAFAEL PLEJO ZEVALLOS e GLORIA MARIANA SUAREZ, por se encontrarem até o momento com os mandados de prisão em aberto, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva em razão de risco à aplicação da lei penal. Contudo, a prisão preventiva decretada contra eles deve ser compatibilizada com o regime inicial semiaberto, com o recolhimento em estabelecimento prisional compatível.

Extinção da ação em relação à corré SUELI e parcial provimento dos recursos defensivos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Des. Fed. Paulo Fontes, a Quinta Turma, por maioria, decidiu, de ofício, julgar extinta sem resolução de mérito a ação penal movida contra SUELI BARRETO DA SILVA, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, c.c. artigo 3o, do Código de Processo Penal, e dar parcial provimento aos recursos defensivos, em maior extensão, para reduzir as penas-base de todos os réus, reduzir a fração de majoração utilizada na terceira fase da dosimetria em relação a todos e alterar o regime inicial de cumprimento de pena de todos os réus, do que resultam as seguintes penas: a) RAFAEL PLEJO ZEVALLOS em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, b) GLORIA MARIANA SUAREZ em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 629 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; e, c) Ezzat Georges Junior em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 629 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, todos pela prática do crime previsto no artigo 35, caput c.c. o artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006, nos termos do voto do Des. Fed. Paulo Fontes, acompanhado pelo Des. Fed. Ali Maloum, vencida a Relatora Juíza Federal Convocada Raecler Baldresca que dava parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir a fração de majoração utilizada na terceira fase da dosimetria em relação a todos os réus e alterar o regime inicial de cumprimento de pena dos réus Sueli e Ezzat, do que resultam as seguintes penas: a) Rafael Plejo Zevallos em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 629 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, b) Gloria Mariana Suarez em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 629 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; b) Sueli Barreto da Silva em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 629 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; b) Ezzat Georges Junior em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 629 dias-multa, cada um arbitrado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, todos pela prática do crime previsto no artigo 35, caput c.c. o artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão